Tribunal: STM
Processo: 7000791-56.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 303 DO CPM.
PECULATO. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA. OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS PELO MPM. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR
DEFENSIVA. INTERESSE RECURSAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. ESQUEMA CRIMINOSO. DESCUMPRIMENTO DE
ENCARGOS FUNCIONAIS. CONHECIMENTO DA FRAUDE. ADESÃO. SALVAGUARDAS LEGAIS DO
ERÁRIO. SUPRESSÃO. CONSCIÊNCIA DO RISCO. INDIFERENÇA QUANTO AO RESULTADO.
CONDUTA DOLOSA. LANÇAMENTOS A MAIOR. SOBRAS DE RECURSO. ILICITUDE. OBEDIÊNCIA
HIERÁRQUICA. RESPONSABILIDADE CRIMINAL. NÃO ISENÇÃO. PENA DESPROPORCIONAL.
MITIGAÇÃO. EMBARGOS INFRIGENTES. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A especial previsão de oposição de Embargos Infringentes pelo Parquet, constante do CPPM,
não provoca desequilíbrio entre as Partes, tampouco revela condição de superioridade
processual do MPM. A Defesa possui prerrogativa idêntica. Preliminar rejeitada por maioria.
A pena imposta na sentença condenatória, de cujo conteúdo apenas a Defesa discorde, constitui
o parâmetro para o cômputo prescricional, não servindo para tal finalidade eventual reprimenda
constante de corrente minoritária que o Escabinato expressamente recusou-se a adotar.
Preliminar rejeitada por maioria.
Comete o crime de peculato o militar que, por meio do descumprimento de suas atribuições
funcionais, adira a esquema criminoso voltado a desviar recursos públicos.
A alegação de que os valores desviados seriam utilizados em favor da Administração Militar não
exime a responsabilidade criminal do Acusado.
O deliberado descumprimento de encargos funcionais, com o fito de suplantar as salvaguardas
ao Erário que o Legislador achou por bem instituir, revela, independentemente do recebimento
de valores ilícitos, a consciência do risco de haver dilapidação do Patrimônio Público e, por outro
lado, a indiferença para com esse resultado danoso.
O delito de peculato atenta precipuamente contra os princípios e os valores militares, de cuja
violação decorrem prejuízos que, de tão elevados, não podem ser comparados às eventuais
perdas financeiras a ele atreladas.
O Oficialato exige de seus integrantes mais do que postura complacente e omissa frente a
irregularidades. Impõe, antes, o exercício, com autoridade, com eficiência e com probidade, das
funções que lhe couberem em decorrência do cargo e, bem assim, o cumprimento das leis, dos
regulamentos, das instruções e das ordens das autoridades competentes.
Não é lícito o procedimento de realizar lançamentos a maior, com o objetivo de gerar sobras
financeiras, razão pela qual o agente que assim age não está salvaguardado pela obediência
hierárquica.
A pena desproporcional aplicada ao acusado deve ser mitigada.
A prescrição deve ser declarada, mesmo que de ofício, sempre que o julgador se deparar com o
transcurso temporal correspondente.
Embargos Infringentes, no mérito, acolhidos por maioria. Prescrição da pretensão punitiva
estatal reconhecida por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000791-56.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL
ADVOGADO: MARLON RICARDO LIMA CHAVES (OAB: MS13370)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar de não conhecimento, arguida pela Defesa do embargado, fundada na
impossibilidade da interposição dos Embargos Infringentes pelo Ministério
Público Militar, contra o voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, que acolhia a preliminar da Defesa para, dando interpretação conforme
a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, reconhecer a ilegitimidade da PGJM
para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade; por
maioria, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de não conhecimento dos
Embargos, arguida pela Defesa do embargado, embasada na falta de interesse
recursal por parte do Ministério Público Militar, contra o voto da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que a acolhia, embora por fundamento
diverso do alegado. Em seguida, no mérito, por maioria, acolheu os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
para reduzir a pena aplicada pelo Juízo a quo ao Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO
RABELO DO AMARAL para 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, sem
direito ao sursis por expressa vedação legal do art. 84 do CPM, fixando, ainda, o
regime aberto para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º,
"c", do CP, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210, de 11.7.1984, nos termos do voto do
Revisor Ministro LEONARDO PUNTEL. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Relator), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ODILSON SAMPAIO
BENZI conheciam e rejeitavam os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pelo Ministério Público Militar e mantinham na íntegra o Acórdão embargado, por
seus jurídicos fundamentos. Por fim, o Tribunal, por unanimidade, declarou a
extinção da punibilidade do Embargado, em face do reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma do art. 123, inciso IV, c/c
art. 125, inciso V e § 1º, tudo do Código Penal Militar.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro LEONARDO PUNTEL (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.
O Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI não participou da votação da matéria
prescricional.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel
EMBARGOS INFRINGENTES Nº 7000791-56.2020.7.00.0000
RELATOR: Min Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR e RELATOR P/ O ACÓRDÃO: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL
ADVOGADO: DR. MARLON RICARDO LIMA CHAVES

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 303 DO
CPM. PECULATO. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO MPM. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. INTERESSE RECURSAL. MINISTÉRIO PÚBLICO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS.
ESQUEMA CRIMINOSO. DESCUMPRIMENTO DE ENCARGOS FUNCIONAIS.
CONHECIMENTO DA FRAUDE. ADESÃO. SALVAGUARDAS LEGAIS DO ERÁRIO.
SUPRESSÃO. CONSCIÊNCIA DO RISCO. INDIFERENÇA QUANTO AO RESULTADO.
CONDUTA DOLOSA. LANÇAMENTOS A MAIOR. SOBRAS DE RECURSO. ILICITUDE.
OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. RESPONSABILIDADE CRIMINAL. NÃO ISENÇÃO. PENA
DESPROPORCIONAL. MITIGAÇÃO. EMBARGOS INFRIGENTES. ACOLHIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.

A especial previsão de oposição de Embargos Infringentes pelo Parquet, constante
do CPPM, não provoca desequilíbrio entre as Partes, tampouco revela condição de
superioridade processual do MPM. A Defesa possui prerrogativa idêntica.
Preliminar rejeitada por maioria.

A pena imposta na sentença condenatória, de cujo conteúdo apenas a Defesa
discorde, constitui o parâmetro para o cômputo prescricional, não servindo para
tal finalidade eventual reprimenda constante de corrente minoritária que o
Escabinato expressamente recusou-se a adotar. Preliminar rejeitada por maioria.

Comete o crime de peculato o militar que, por meio do descumprimento de suas
atribuições funcionais, adira a esquema criminoso voltado a desviar recursos
públicos.

A alegação de que os valores desviados seriam utilizados em favor da
Administração Militar não exime a responsabilidade criminal do Acusado.

O deliberado descumprimento de encargos funcionais, com o fito de suplantar as
salvaguardas ao Erário que o Legislador achou por bem instituir, revela,
independentemente do recebimento de valores ilícitos, a consciência do risco de
haver dilapidação do Patrimônio Público e, por outro lado, a indiferença para com
esse resultado danoso.

O delito de peculato atenta precipuamente contra os princípios e os valores

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc
militares, de cuja violação decorrem prejuízos que, de tão elevados, não podem
ser comparados às eventuais perdas financeiras a ele atreladas.

O Oficialato exige de seus integrantes mais do que postura complacente e omissa
frente a irregularidades. Impõe, antes, o exercício, com autoridade, com eficiência
e com probidade, das funções que lhe couberem em decorrência do cargo e, bem
assim, o cumprimento das leis, dos regulamentos, das instruções e das ordens das
autoridades competentes.

Não é lícito o procedimento de realizar lançamentos a maior, com o objetivo de
gerar sobras financeiras, razão pela qual o agente que assim age não está
salvaguardado pela obediência hierárquica.

A pena desproporcional aplicada ao acusado deve ser mitigada.

A prescrição deve ser declarada, mesmo que de ofício, sempre que o julgador se
deparar com o transcurso temporal correspondente.

Embargos Infringentes, no mérito, acolhidos por maioria. Prescrição da pretensão
punitiva estatal reconhecida por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de não conhecimento, arguida pela
Defesa do embargado, fundada na impossibilidade da interposição dos Embargos Infringentes pelo Ministério
Público Militar; por maioria, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de não conhecimento dos
Embargos, arguida pela Defesa do embargado, embasada na falta de interesse recursal por parte do
Ministério Público Militar. Em seguida, no mérito, por maioria, em acolher os Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, para reduzir a pena aplicada pelo Juízo a quo ao
Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL para 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, sem direito ao sursis por
expressa vedação legal do art. 84 do CPM, fixando, ainda, o regime aberto para o início do cumprimento da
pena, na forma do art. 33, § 2º, "c", do CP, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210, de 11.7.1984. Por fim, o Tribunal,
por unanimidade, declarou a extinção da punibilidade do Embargado, em face do reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma do art. 123, inciso IV, c/c art. 125, inciso V e § 1º, tudo
do Código Penal Militar.

Brasília-DF, 10 de junho de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar, por meio da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 4/2/2020, lavrado nos
autos da Apelação nº 7000486-43.2018.7.00.0000 (Evento 106), em que funcionou como Relator o eminente
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e teve como Relator para o Acórdão o eminente Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI, na parte em que este Tribunal, por maioria, deu provimento ao Apelo do Cel RRm Ex
MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, para reformar a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª CJM, de 26/10/2017, com o fim de absolvê-lo do crime inserto no art. 303 do
CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM.

Consta da Ata de Julgamento de 4/2/2020 que, na forma do art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM, o
Ministro Presidente proclamou decisão nos termos do voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), que dava provimento ao Apelo do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc
AMARAL, para reformar a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM,
de 26 de outubro de 2017, com o fim de absolvê-lo do crime inserto no art. 303 do CPM, com fulcro no art.
439, alínea "e", do CPPM. Os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator), ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS
VUYK DE AQUINO davam parcial provimento ao Apelo do Cel R/1 Ex MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL
para, mantendo a condenação imposta na Sentença primeva, minorar sua pena para 3 (três) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, sem
direito ao benefício do sursis, por expressa vedação legal prevista no art. 84 do CPM (Evento 99 da Apelação
nº 7000486-43.2018.7.00.0000).

A ementa do Acórdão embargado encontra-se vazada nos seguintes termos, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. REJEITADA. INCOMPATIBILIDADE DO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA
JUSTIÇA MILITAR COM A MAGISTRATURA. NÃO CONHECIDA. NULIDADE DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA REFERENTE A DOIS APELANTES. PREJUDICADAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO, NA
MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AJUSTE DA PENA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO. AMPLA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO IN
BONAM PARTEM. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 384 DO CPP. PRINCÍPIO
DA CORRELAÇÃO. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO POR MAIORIA.
A Preliminar de nulidade por incompatibilidade do Juiz Federal da Justiça Militar com a
magistratura deve ser arguida na esfera disciplinar, respeitados o contraditório e a ampla
defesa, nos termos do artigo 3º, § 3º, da Resolução nº 34, de 24.4.2007, do CNJ. Preliminar
não conhecida. Unanimidade.
A Preliminar de nulidade do processo por inépcia da denúncia, suscitada por dois
Apelantes, resta prejudicada pela coisa julgada material quando a Defesa busca reexame
de matéria já devidamente apreciada. Preliminar julgada prejudicada. Unanimidade.
A Preliminar de incompetência da Justiça Castrense para julgar o feito não encontra
amparo legal. O crime de peculato-desvio está devidamente insculpido no art. 303 do CPM.
Essa circunstância atrai a competência da JMU, na forma do art. 124 da Carta Maior.
Preliminar rejeitada. Unanimidade.
A preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal pela
pena em concreto merece ser acolhida quando aferido que o lapso entre o recebimento da
denúncia e os fatos ocorridos houver tempo superior ao prazo da prescrição, quando tais
fatos se derem em período anterior à vigência da Lei nº 12.234/2010.
Preliminar acolhida. Unanimidade.
No mérito, a Defesa de dois dos Apelantes pleiteia a absolvição, em face do in dubio pro
reo ou, subsidiariamente, o ajuste da sanção penal aplicada pelo Juízo de Piso. O delito
previsto no art. 303 do CPM (Peculato), na modalidade 'desviar', não necessita da
existência do efetivo prejuízo ao Erário, sendo suficiente a comprovação do desvio do
patrimônio sob a Administração Militar e quando a culpabilidade restar sobejamente
demonstrada.
No tocante à dosimetria da pena, esta se submete a certa discricionariedade judicial, não
obedecendo a critérios puramente objetivos e, em razão disso, deve o magistrado observar
a proporcionalidade da pena imposta.
A autoria e a materialidade restaram comprovadas no que concerne a dois Apelantes por
provas testemunhais e periciais, merecendo reparo tão somente a dosimetria da pena.
Ainda no mérito, a Defesa de um dos Apelantes postula a absolvição, sustentando a
atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no
art. 331 do CPM ou, ainda, que seja aplicada a pena mínima.
Quando o MPM denunciar o réu na modalidade dolosa, mas na fase da instrução
processual esta não se comprovar, e se o Parquet não tomar as providências do
art. 384 do CPP, em face da nova definição jurídica observada no curso do
processo, imperiosa será a absolvição, caso a Defesa também não tenha
suscitado a desclassificação da conduta do agente.
Isso se deve em observância aos Princípios da Correlação e da Ampla Defesa,
mesmo que o magistrado observe que a conduta do réu se amolde a forma

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc
culposa e a desclassificação seja in bonam partem. Recursos Defensivos
parcialmente providos. Decisão por Maioria." (Evento 106 da Apelação nº 7000486-
43.2018.7.00.0000.). (Grifos nossos.)

Consta dos autos que foi expedido o ato de intimação do Órgão ministerial em 8/5/2020 e, em 11 do mesmo
mês, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar tomou ciência do Acórdão e opôs os presentes Embargos
(Eventos 112 e 117 da Apelação nº 7000486-43.2018.7.00.0000).

Nas razões, com base nos fundamentos do voto vencido da lavra do eminente Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, pretende o embargante o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformado o Acórdão
recorrido no tocante à absolvição do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, prevalecendo o
entendimento da corrente minoritária, para manutenção da condenação imposta na sentença primeva,
reduzindo a pena imposta para 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no
art. 303, caput, do CPM. (Evento 1.)

Segundo o embargante, restou provado, de forma cristalina, o dolo do embargado em relação à conduta
típica prevista no art. 303 do CPM, ao argumento de que se extrai dos autos que a função de Fiscal
Administrativo do 12º Batalhão de Suprimento, exercida pelo Cel R/1 RABELO, foi determinante para o
sucesso da empreitada criminosa pela qual foram condenados os demais corréus. Sustenta que, nesse
contexto, o embargado lançava as movimentações inverídicas de saída e entrada de gêneros alimentícios no
SIAFI, propiciando que houvesse o desvio de verbas públicas em proveito alheio, atuando de forma essencial
no trâmite do esquema fraudulento.

Invoca os argumentos contidos no voto-condutor da posição divergente, que busca demonstrar que a
condenação do embargado resultou da conduta tipificada no art. 303 do CPM, na modalidade "desviar",
por considerar que ele não teria agido com mera negligência, o que descontruiria a tese da corrente
majoritária de que caberia a desclassificação para o crime de peculato culposo. Articula que o Cel RABELO
atuou com dolo (consciência e vontade) ao permitir e contribuir para que houvesse o lançamento no SIAFI de
quantidades maiores que as efetivamente consumidas na OM, lançamentos esses que possibilitaram o
desvio de R$ 365.324,87 (trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete
centavos).

Salienta o embargante que, de acordo com o voto vencido, ficou demonstrado que as obrigações e as
responsabilidades do embargado, na qualidade de Fiscal Administrativo, estavam explicitamente delineadas
no Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG) e no Regulamento de Administração do Exército (RAE),
não podendo alegar que estava apenas cumprindo ordens e que os lançamentos eram feitos por seus
subordinados, já que competia a ele, de forma preponderante, zelar pela regularidade do processo
administrativo e pela veracidade das informações apostas no sistema e nos documentos, responsabilizando-
se pelas eventuais inexatidões.

Por fim, em relação à revisão da pena-base imposta na Sentença, que havia sido fixada em 5 (cinco) anos de
reclusão, defende que o cálculo realizado no voto vencido preserva o princípio da individualização da pena,
resultando numa reprimenda mais adequada e proporcional à conduta praticada pelo embargado.

A admissibilidade do presente recurso foi aferida por meio da Decisão de 29/10/2020 (Evento 5).

A Defesa do embargado Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL apresentou sua impugnação.
Suscitou duas preliminares e prequestionou os arts 5º, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da
Constituição Federal de 1988: a primeira para a declaração da inconstitucionalidade incidental do art. 538
do CPPM, no que diz respeito à possibilidade de o Ministério Público Militar opor Embargos Infringentes de
Nulidade, bem como da inconstitucionalidade de qualquer artigo no CPPM e no Regimento Interno deste STM
que preconize essa possibilidade, a qual não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988; e,
a segunda, para o não cabimento dos citados Embargos por falta de interesse recursal/interesse de agir do
Ministério Público Militar. No mérito, pugna pela rejeição dos Embargos a fim de que seja mantido o Acórdão
absolutório. (Evento 12.)

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc
VOTO

Cumpre, antes de analisar os Embargos Infringentes opostos pelo Parquet atuante perante esta Corte,
avaliar os questionamentos preliminares deduzidos pela Defesa do Embargado.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DO USO DOS EMBARGOS INFRINGENTES PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR ARGUIDA PELA DEFESA

Requer a Defesa que esta Corte reconheça a não recepção pela Carta Maior das disposições constantes na
Legislação Castrense que facultam aos membros do Ministério Público Militar a oposição de Embargos
Infringentes do Julgado em desfavor dos Acusados. Em suas palavras (evento 12):

"A paridade de armas é uma ilusão e conceder a acusação o direito de questionar uma
decisão apenas pois existiram votos divergentes fere o princípio constitucional implícito do
in dubio pro reo (art. 5º,LVII, CF)."

Não comporta acolhimento a irresignação defensiva.

A previsão de oposição de Embargos Infringentes pelo Órgão de Acusação decorre de expressa previsão
legal constante do Código de Processo Penal Militar. Veja-se:

Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
Parágrafo único. (...).

Prevalece pacífico na jurisprudência desta Corte castrense o entendimento de que o art. 538 do CPPM, que
prevê a possibilidade de interposição de Embargos Infringentes do Julgado pelo Parquet, não viola qualquer
princípio ou garantia constitucional, razão pela qual fora recepcionado pela Constituição Federal de 1988 na
sua inteireza.

Embora essa hipótese esteja ausente no Código de Processo Penal comum, destaca-se que o Processo Penal
Militar se norteia pela especialidade da Justiça Castrense, o que fundamenta, igualmente, outras
especificidades, que derivam, todas elas, dos valores assegurados pelo Direito Penal Militar.

Ademais, a previsão constante do CPPM não provoca desequilíbrio entre as Partes, tampouco revela
condição de superioridade processual do MPM. Nesse sentido, constata-se que a Defesa possui prerrogativa
idêntica, ou seja, pode manejar embargos infringentes e pode contrapor-se à pretensão acusatória por meio
de contrarrazões, de forma que os argumentos de uma ou de outra parte processual serão analisados de
forma imparcial pelos julgadores. Não se verifica, portanto, qualquer ofensa, ainda que reflexa, ao princípio
do in dubio pro reo.

Desse modo, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, que cumula as funções de Órgão de Acusação e de
Fiscal da Lei, possui legitimidade para o manejo de Embargos Infringentes contra Acórdão não unânime
desta Corte, proferido em sede de Apelação, como no presente caso.

Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Corte que veicula a jurisprudência pacífica acerca do tema, in
verbis:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. AMEAÇA E DESACATO.
ARTIGOS 223 E 299 DO CPM. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO DO ART. 538 DO CPPM SUSCITADA PELA DEFESA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA
PGJM SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO DE
REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE. NÃO
COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Rejeita-se a preliminar de inconstitucionalidade parcial/não recepção do art.
538 do CPPM, arguida pela Defesa, uma vez que o referido dispositivo processual

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc
castrense permanece plenamente dotado de eficácia, pois foi integralmente
recepcionado pelo ordenamento jurídico constitucional, garantindo a paridade de
armas entre o Órgão Ministerial e a Defesa. Decisão majoritária.
II- Rejeita-se a preliminar de falta de interesse recursal da PGJM, tendo em vista que o
Órgão de cúpula do Parquet militar passa a ser o seu representante quando o MPM for
parte sucumbente em relação às decisões proferidas nesta Instância superior, ainda que o
recurso inicial tenha sido interposto por Promotor de Justiça Militar ou por Procurador de
Justiça Militar perante a 1ª Instância da JMU. Ainda, o art. 538 do CPPM encontra-se dotado
de eficácia e em perfeita harmonia com a Constituição vigente. Além do mais, a Lei
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e o art. 126 do Regimento Interno do STM
têm como suporte de validade a própria Constituição Federal de 1988. Decisão majoritária.
III - No mérito, a ausência de comprovação do elemento subjetivo atinente aos crimes de
ameaça e de desacato, não sendo possível determinar se o agente agiu de forma livre e
consciente ao praticar as condutas narradas na Denúncia, torna imperiosa a manutenção
do Acórdão embargado.
IV - Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária."
(STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000619-17.2020.7.00.0000. Relator: JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Revisor: CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 19/11/2020.
Publicação: 2/2/2021).

Pelo exposto, rejeito a preliminar defensiva de impossibilidade do uso dos embargos infringentes pelo
Ministério Público Militar.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ARGUIDA
PELA DEFESA

Em avançado, requer a Defesa que esta Corte obste o recurso ministerial em razão de, adotando-se a
posição da corrente minoritária, o que ora busca o Parquet, constatar-se-ia, fatalmente, a prescrição da
pretensão punitiva do Estado, com a subsequente extinção da punibilidade. Em suas palavras (evento 12):

"(...) havendo uma eventual procedência dos embargos acusatórios, o recorrido seria
condenado, porém, sua pena seria reduzida para 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Tal pena, está prescrita.

Sendo assim, movimentar a máquina estatal visando que se torne vigente uma pena
prescrita é, no mínimo, desperdiçar dinheiro público."

Discorda-se da combativa Defesa.

Se, porventura, o recurso venha a ter seu mérito analisado e o Embargado seja condenado, não se estará
diante de desperdiço de qualquer estirpe, uma vez que o cumprimento da Lei, em seus exatos termos, é
préstimo que sequer pode ser precificado.

Esta Corte Castrense, portanto, não mede esforços para salvaguardar a correta aplicação do Direito Penal
Militar, que, não por acaso, assim dispõe acerca da aferição da prescrição da pretensão punitiva do Estado:

Prescrição da ação penal

Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

Superveniência de sentença condenatória de que somente o réu recorre

§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição
passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc
andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e
a sentença, já decorreu tempo suficiente.

Com extrema clareza, o CPM aponta que a pena imposta na sentença condenatória, de cujo conteúdo
apenas a Defesa discorde, constituirá parâmetro para o cômputo prescricional.

Ora, em Sessão realizada em 26/10/2017, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª
CJM, por unanimidade, decidiu condenar o Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL à pena de 5
(cinco) anos de reclusão, como incurso no artigo 303, caput, do CPM.

Tem-se, portanto, que a baliza a ser utilizada para a aferição de eventual ocorrência da prescrição é de 5
(cinco) anos, consoante a rigorosa observância dos ditames legais.

A pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão a que se refere a Defesa não pode ser objeto de
apreciação desta Corte para os fins almejados, uma vez que, ao menos até o presente momento, vigora a
absolvição do Embargado, sendo certo que, na oportunidade do julgamento do Apelo defensivo, a maioria do
Escabinato expressamente recusou a cominação da citada reprimenda.

Carece, portanto, de previsão legal o pleito defensivo.

O recurso ministerial tem por objeto Acórdão majoritário desta Corte em que restou sucumbente o
Embargante. Patente, por conseguinte, seu interesse de agir.

Pelo exposto, rejeito a preliminar defensiva de falta de interesse recursal por parte do ministério público.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem os presentes Embargos serem conhecidos, como já o
fizera o eminente Ministro-Relator (evento 5).

Em suma, requer o Ministério Público Militar a prevalência do voto do eminente Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, então relator da Apelação nº 7000486-43.2018.7.00.0000, que dava parcial provimento ao Apelo do
Cel R/1 Ex MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL para, mantendo a condenação imposta na Sentença
primeva, minorar sua pena para 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art.
303, caput, c/c o art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, sem direito ao benefício do sursis, por expressa vedação
legal prevista no art. 84 do CPM.

Compuseram a corrente minoritária os Ministros Alte Esq ÁLVARO LUIZ PINTO, Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e Ten
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.

A corrente vencedora, capitaneada pela então Revisora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, por sua vez, deu provimento ao Apelo do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO
AMARAL, para reformar a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM,
de 26 de outubro de 2017, com o fim de absolvê-lo do crime inserto no art. 303 do CPM, com fulcro no art.
439, alínea "e", do CPPM.

Compuseram essa corrente os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI (Relator para Acórdão),
Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA e o Alte Esq MARCUS VINÍCIUS DE OLVEIRA, a quem incumbiu, na
forma regimental, o desempate em favor do Embargado, por ocupar a Presidência da Corte.

Comporta deferimento o pleito ministerial.

De início, cumpre enfatizar que o objeto do presente Feito se limita, tão só, à divergência havida no
julgamento desta Corte acerca da Apelação do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, razão
pela qual não se discute nessa oportunidade a situação dos demais envolvidos, que, inclusive, já conta com
o trânsito em julgado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc

Nesse sentido, o Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES e o Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO
GADELHA MACIEL restaram condenados à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como incursos nas sanções do
art. 303, caput, c/c o art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, sem direito ao sursis por expressa vedação legal do art.
84 do CPM, com o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea
"b", do CP, c/c o art. 110, da Lei nº 7.210/84 (Processo nº 7000486-43.2018.7.00.0000, eventos 125 e 131).

Por sua vez, permanece extinta a punibilidade do ex-Ten Temp Ex PAULO CESAR CAVALETTI pela incidência
da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, na modalidade retroativa, nos termos dos arts.
123, inciso IV, e 125, inciso V, e § 1º, do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do Código Penal comum, com a redação
dada pela Lei nº 7.209/84 (Processo nº 7000486-43.2018.7.00.0000, evento 122).

Passando, então, à análise do presente Feito, constata-se, de plano, que inexiste controvérsia acerca da
dinâmica dos fatos, uma vez que tanto a corrente majoritária quanto a corrente minoritária assentaram que
o Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL assumiu a função de Fiscal Administrativo em meio a
um esquema de caixa 2 já instituído no 12° Batalhão de Suprimentos (12º BSup), cujo fundamento residia na
alegada necessidade de apoiar demandas não previstas de outras OMs, relativas a festividades e a
operações militares.

O modus operandi consistia em, primeiramente, estimar a necessidade de suprimentos Classe I a maior do
que o realmente necessário. Posteriormente, era registrado ficticiamente seu consumo integral, gerando,
assim, uma sobra que poderia ser destinada a outros fins.

O papel do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL estava circunscrito a essa segunda etapa,
uma vez que era ele o Fiscal Administrativo do 12º BSup no período compreendido entre 22/2/2002 e
17/2/2003. Ou seja, era o responsável por registrar no Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal - SIAFI - a entrada e a saída simulada dos alimentos que passavam pelo Setor de
Aprovisionamento da Unidade Militar.

O Embargado conhecia a existência da fraude, mas acreditava ser ela justificável, na medida em que era
perpetrada em favor da Administração Militar.

Assim, registrou o Relator para o Acórdão, o eminente Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI (Processo
nº 7000486-43.2018.7.00.0000, evento 109, doc. 2):

"(...) foi possível observar na espécie que o apelante apenas cumpriu ordens do escalão
maior que, pelas circunstâncias alegadas à época, fazia todo sentido aquela determinação
recebida do superior hierárquico para aumentar o aprovisionamento de gêneros
alimentícios.

(...) quando este acusado assumiu a função de fiscal administrativo, o esquema criminoso
já estava montado e em plena execução há pelo menos 1 (um) ano.

(...)

Cabe lembrar que o acusado exercia a função de fiscal administrativo e lhe cabia
inspecionar o setor de aprovisionamento, de maneira que, se tivesse exercido suas
atribuições a contento, provavelmente teria evitado ou, na pior das hipóteses, minimizado
os danos causados à Administração Militar e, talvez, não estivesse respondendo,
criminalmente, perante a Justiça Castrense."

A seu turno, assim registrou a dinâmica dos fatos o então Relator, o eminente Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS (Processo nº 7000486-43.2018.7.00.0000, evento 109, doc. 2):

"Como Fiscal Administrativo, o réu era o responsável por chancelar todo o esquema
fraudulento, uma vez que, sendo conhecedor da ordem ilegal emanada pelo Comandante
do 12º B Sup, permitiu que a fraude se consolidasse.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc
Isso porque, subsidiado pelas informações do Aprovisionador (por meio de Partes de
Relacionamentos e Partes de Consumo), efetuava os registros de movimentações, no SIAFI,
de entrada e saída fictícias dos gêneros de alimentação que passavam pelo Setor de
Aprovisionamento."

Tem-se, portanto, que a diferença dos votos não reside na apuração dos fatos ocorridos, mas na avaliação
que deles se seguiu. Assim, restou vencedora a posição segundo a qual, resumidamente, o Embargado agiu
sem dolo, o que estaria evidenciado pelo fato de não haver nos autos provas de que ele teria recebido
quaisquer valores indevidos.

Segundo essa corrente, em verdade, teria ele sido ludibriado pela organização criminosa, que aduziu a
necessidade de gerar "sobras" com a finalidade de suprir necessidades da Unidade Militar. Assim, valendo-
se da negligência do exercício da função de Fiscal Administrativo por parte do Embargado, esse grupo de
militares mal-intencionado o teria induzido a cometer irregularidades administrativas, que possibilitaram a
espoliação do Erário. Veja-se (Processo nº 7000486-43.2018.7.00.0000, evento 109, doc. 2):

"Certo é que, ao contrário dos outros corréus, nenhuma prova contida nos autos, seja
documental, testemunhal ou pericial, conseguiu demonstrar que esse apelante,
efetivamente, locupletou-se de verbas públicas, valendo-se, para tanto, do cargo público
que exercia.

Pelo contrário, foi possível observar na espécie que o apelante apenas cumpriu ordens do
escalão maior que, pelas circunstâncias alegadas à época, fazia todo sentido aquela
determinação recebida do superior hierárquico para aumentar o aprovisionamento de
gêneros alimentícios.

Assim, justamente por fazer sentido, ou seja, por existir uma justificativa plausível, não
cabia ao réu, naquele momento, questionar as ordens de seu Comandante - sob pena de
responder disciplinarmente por isso - até pelo contexto que se apresentava na ocasião
naquela Unidade Militar, conforme depoimento do próprio apelante em Juízo. Além do mais,
apurou-se, também, que a ordem do Comando foi direcionada ao aprovisionador - Cap.
ROBSON, que já foi absolvido - e não ao acusado.

Ora, se esse Capitão, para quem foi direcionada a ordem expressa do Comandante, porque
aquele era o responsável pelo setor de aprovisionamento e quem fazia a conferência e o
repasse das informações ao apelante, foi absolvido, então, com muito mais razão ainda, o
acusado em questão também deve ser beneficiado pela absolvição.

Portanto, é plenamente possível e aceitável que o acusado, pela confiança depositada em
seu superior hierárquico, não tenha desconfiado de nenhuma ilicitude, diante da aparente
legalidade das ordens emanadas.

Até porque, o próprio Comandante, na época, Cel JULIO CESAR, confirmou, em seu
depoimento perante o Conselho, que o aumento na carga de alimentos foi necessário, por
receber tropas de outras OMs e devido às manobras realizadas pelo mencionado Batalhão,
localizado na Amazônia, que estava sob sua responsabilidade.

Assim, é crível acreditar que esse Oficial, fazendo uso do cargo de Comandante, tenha
ludibriado seus subalternos, entre eles, o ora apelante, tanto que, quando este acusado
assumiu a função de fiscal administrativo, o esquema criminoso já estava montado e em
plena execução há pelo menos 1 (um) ano.

Como se vê, todas essas circunstâncias demonstram a fragilidade da acusação pelo crime
de peculato doloso imputado ao apelante, restando controverso, portanto, o
enquadramento de sua conduta nas elementares do tipo penal previsto no art. 303, caput,
do CPM.

Ora, há de se perguntar, então, onde está o dolo desse acusado em desviar ou se apropriar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc
de valores ou bens públicos, se nem mesmo a quebra de sigilo bancário conseguiu detectar
nada de ilegal, incompatível ou suspeito nas contas dele?

É de se concluir, por isso, que não faz o menor sentido um Oficial de carreira, como é o
caso dos autos, participar de esquemas dessa natureza, colocando seu futuro profissional
em risco, sem se beneficiar ou tirar proveito pessoal, o que só reforça a tese de que o
acusado em questão, quando muito, agiu apenas com negligência, que é uma das
modalidades de culpa, muito distante, portanto, do dolo a ele imputado.

Cabe lembrar que o acusado exercia a função de fiscal administrativo e lhe cabia
inspecionar o setor de aprovisionamento, de maneira que, se tivesse exercido suas
atribuições a contento, provavelmente teria evitado ou, na pior das hipóteses, minimizado
os danos causados à Administração Militar e, talvez, não estivesse respondendo,
criminalmente, perante a Justiça Castrense.

Por essa razão, ao contrário do que entendeu o Colegiado "a quo", não está claro na
espécie que a ordem era manifestamente ilegal, com toda vênia. Como também não andou
bem o Escabinato quando afirmou que o réu, na condição de fiscal administrativo,
endossou todo o esquema fraudulento, tendo em vista que, conforme já ressaltado, não há
como afirmar, categoricamente, que ele, de comum acordo com os demais corréus,
concorreu ou facilitou, propositadamente, a prática do crime, tampouco que agiu em
unidade de desígnios com seus colegas de oficialato para se apropriar ou desviar bens ou
verbas públicas.

Ou seja, a conduta perpetrada pelo acusado, pelo que se viu nos autos, deveria ter sido
enquadrada, no máximo, na modalidade culposa do crime em exame e não foi. Isso
porque, não se pode, por óbvio, atribuir o dolo a esse fiscal administrativo em comento que
nada fiscalizava, agindo, portanto, de forma negligente para com seu dever de ofício.

Consequentemente, por não ter sido atribuído ao apelante o crime culposo, em nenhum
momento, ele pode exercer seu direito de defesa, quanto ao instituto da culpa,
notadamente, no que concerne à negligência.

De mais a mais, a transformação de crime doloso para culposo, segundo a legislação
pátria, somente seria possível por meio da mutatio libelli, o que, igualmente, não se admite
nesse instante processual, sob pena de macular o rito processual, bem como os direitos
fundamentais do acusado. Destarte, caso fosse admitida a mudança no Libelo, o crime na
modalidade culposa atribuído ao apelante, certamente, seria alcançado pela prescrição.

Assim, à luz do art. 297 do CPPM, há de se entender que, por ser inviável nesse momento a
conversão do dolo para a culpa, pelas razões expostas, e não se vislumbrando nos autos a
conduta dolosa imputada ao apelante - por tudo que foi dito - deve ser dado ao acusado,
no mínimo, o benefício da dúvida, tornando-se necessário, desse modo, reformar a
sentença e absolvê-lo do crime de peculato doloso, por não existir prova suficiente para a
condenação."

Com a devida vênia, filio-me a corrente que restou vencida, cuja lavra do voto divergente coube ao então
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Transcrevo seus fundamentos, assentando que os
adoto como parte de minhas razões de decidir (Processo nº 7000486-43.2018.7.00.0000, evento 109, doc.
2):

"Como Fiscal Administrativo, o réu era o responsável por chancelar todo o esquema
fraudulento, uma vez que, sendo conhecedor da ordem ilegal emanada pelo Comandante
do 12º B Sup, permitiu que a fraude se consolidasse.

Isso porque, subsidiado pelas informações do Aprovisionador (por meio de Partes de
Relacionamentos e Partes de Consumo), efetuava os registros de movimentações, no SIAFI,
de entrada e saída fictícias dos gêneros de alimentação que passavam pelo Setor de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc
Aprovisionamento.

(...)

Todavia, a realização da fiscalização é atividade ínsita à função exercida pelo réu, por isso
mesmo denominada "Fiscal Administrativo".

Ao deixar, consciente e voluntariamente, de cumprir as suas atribuições, chancelando os
desvios praticados em proveito de terceiros, o réu incorreu no tipo penal do art. 303 do
CPM.

(...)

A Defesa alega que não houve desvio em proveito do réu, o qual estaria em situação
econômica bastante delicada.

Não assiste razão à Defesa.

Embora o Laudo de Perícia Contábil (Evento 1 - Apenso 17 - fls. 2717/2737) não tenha
registrado créditos suspeitos depositados nas contas do réu, para a configuração do delito
previsto no art. 303 do CPM, é suficiente a comprovação do desvio do patrimônio sob a
Administração Militar em proveito de terceiro.

A condenação do réu resultou da conduta tipificada no art. 303 do CPM, na modalidade
"desviar", a qual pressupõe, segundo ensinam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger (ob. cit. p. 1.431), que "(...)o agente não está tomando a coisa para si, como
proprietário, não inverte a posse, ou seja, não age com animus rem sibi habendi, mas
apenas impulsiona destinação ao dinheiro ou valor (...)".

Como bem inserido na Sentença recorrida, "a caracterização do crime não reclama lucro
efetivo por parte do agente, pouco importando se a vantagem visada é conseguida ou não"
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: Parte Especial (arts. 121 ao 361); 9. ed.
rev., ampl. e atual.- Salvador:JusPODIVM. 2017, pag 780).

(...)

O elemento subjetivo do peculato é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de desviar
o bem móvel (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. Op. Cit. p. 1437),
restando plenamente caracterizado no presente caso.

Nessas circunstâncias, a confissão do réu aliada aos demais elementos de prova colhidos
ao longo da instrução processual revelam que ele tinha pleno conhecimento dos desvios
ocorridos e participou ativamente do ilícito, por omissão e anuência.

(...)

O réu, em seu depoimento, deixou claro que esse aprovisionamento a maior acontecia com
a justificativa de cobrir festividades, conduta que sabia ser irregular.

(...)

Nessas condições, restam insustentáveis as teses de que o réu não tinha conhecimento
das condutas, delas não participou e, principalmente, de que acreditava tratar-se de ordem
legal.

(...)

O réu sabia dos procedimentos ilícitos ocorridos no 12º BSup e com eles anuiu,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc
voluntariamente, chancelando a documentação que permitiu a ocorrência do desvio, como
se vê do depoimento por ele prestado."

Como bem exposto no excerto em referência, o Embargado, quando promovia os lançamentos no SIAFI,
sabia perfeitamente que aqueles dados não condiziam com a realidade. Segundo a sua versão, ele assim
procedia para gerar sobras a fim de atender a eventuais demandas não previstas.

Constata-se, portanto, que as declarações do Embargado, ao contrário de negarem o delito, constituíram
confissão de sua adesão à prática já consolidada no âmbito do 12º BSup quando de sua assunção da função
de Fiscal Administrativo. Senão, vejamos (Processo nº 7000486-43.2018.7.00.0000, evento 109, doc. 2):

"(...) JUIZ: Então vamos aos quesitos do Ministério Público. 1º quesito: "na época dos fatos
houve algum aumento de efetivo que justificasse o correspondente aumento de gêneros de
classe 1, narrados na Denúncia?".
ACUSADO: No meu período houve várias festividades de outras Unidades que
essas Unidades não tinham como bancar esses gêneros alimentícios. Houve
também outras atividades militares de OMs fora de Manaus que justificou, no
meu entender, justificou essa ordem direta do Comandante de arranchar à maior
para fazer jus a esses desígnios que eu disse agora, ou seja, festividades e
operações militares de outra OMs cujo o efetivo não tinha como se apurar diante
mão. É importante ressaltar que esses procedimentos, quando eu cheguei, já
ocorreu (sic) em 2001, eu assumi a função de fiscal administrativo em 2002. Muito
bem. Essa ordem de arranchar à maior foi uma ordem direta do Comandante ao
Aprovisionador. Não foi minha. Foi direta do Comandante ao Aprovisionador, que era o
gestor dos gêneros alimentícios.
JUIZ: Certo. E quem era o Comandante?
ACUSADO: Coronel Júlio César.
JUIZ: Júlio César, que é Réu também na Ação Penal, né?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: Tá certo. O senhor era o fiscal, né?
ACUSADO: Fiscal administrativo.
JUIZ: Esse arranchamento à maior, né? Entendi.
ACUSADO: Segundo o Comandante, se justificava, que até aceitei, fui questionar
com ele isso e aceitei, que era para apoiar essas festividades.
JUIZ: Isso não era registrado?
ACUSADO: Não, não eram. Porque eram festividades (...) o General ligava pra ele, como era
uma Unidade de Suprimento (...)
JUIZ: E quem era o General?
ACUSADO: Não me lembro. Eram vários Generais. O Comandante Militar da
Amazônia (...) E como lá era uma Unidade de intendência, ligava (...) "ó, dá pra
me apoiar em determinada festa?", de natal, por exemplo, confraternização (...)
"ó, chegou a Unidade da Brigada Paraquedista, não dá pra você me fornecer uns
gêneros aqui pra mim?". Segundo ele, era essa justificativas e eu presenciei.
Presenciei, não. Atei (sic) por isso. Porque eu não vou ser hipócrita, porque
sempre ocorreu na minha época do Exército se empenhava à maior (...) Se
empenhava (...) se arranchava um pouquinho à maior pra fazer jus a essas
festividades, porque o Exército não dá direito a fazer festa, pelo menos não
dava. Tinha que saber primeiro o efetivo. E a alimentação era para os soldados,
para os militares em atividades militares (...)
JUIZ: E era efetivamente consumida? Arranchava-se à maior (...)
ACUSADO: À maior. Justamente. Dessa sobra, segundo o meu entender, o que eu
vi, era justamente pra (sic) essas atividades que eu disse ao senhor. Agora, se
houve dolo nesse aí, que poderia haver (...) E é claro que poderia (...) Eu não
tenho conhecimento. Eu, particularmente, não participei disso.
JUIZ: Certo. E se houvesse sobra, o senhor tem conhecimento?
ACUSADO: Houve sobra, sim. Houve sobra (...) Eu acredito que houve (...) Eu não
fui conferir. Mas houve sobra justamente pelo empenho, pelo arranchamento à
maior, quero dizer. Tinham 4 (quatro) soldados pra alimentar (...) Arranchava 6

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc
(seis). 2 (dois) sobravam. Esses 2 (dois) eram justamente para essas atividades
extras.
JUIZ: Entendi (...) Quem definiu o quantitativo de gêneros classe 1 (um) a serem
adquiridos? (...)
ACUSADO (...) Era o (...) É importante ressaltar que na Denúncia existem duas, duas
acusações: uma com relação ao dolo, com relação ao fornecimentos de gêneros às OMs da
Amazônia. E o outro, ao próprio DSUP. No meu caso, como fiscal administrativo, eu tenho
que responder ao fornecimento do próprio DSUP, porque o fiscal é do Batalhão de
Suprimento. As OMs apoiadas é o Centro (...) São outros militares, é à parte. Eu não
participava dessa administração. É importante ressaltar isso.
JUIZ: Certo. E quem definia o quantitativo?
ACUSADO: O quantitativo (...) O quantitativo ele já vem definido tabelas. Vem definido em
tabelas. Mas quem faz esse procedimento é o Aprovisionador, o Capitão Robson.
JUIZ: Na época, o Capitão (...)
ACUSADO: Sempre foi (...) E na época era ele.
JUIZ: Tá (sic) certo.
ACUSADO: Eu apenas recebia e acrescentava no sistema essa informação dele de
consumo, tão somente. Quem fazia essa operação, in loco, era o Aprovisionador,
ele era o Gestor de Suprimento. E ele obteve, já vou adiantando, não sei o porquê, ele
obteve Habeas Corpus, incrível, né? Ele saiu da Ação Penal, sendo o Gestor do material. O
STM deu isso aí (sic) E eu apenas recebia as informações dele e desrelacionava. Jogava no
sistema e desrelacionava. Sendo que nem era eu quem fazia isso, eram meus Sargentos
auxiliares, de tão trivial que eu achava. Chegavam as informações e eu mandava
para o sistema, mandava para o SIAFI, através dos meus Sargentos que tinham (...) como
é que é (...) o (...) acesso autorizado ao SIAFI. Eu nem ia olhar, eu nem fazia conta, de
tão trivial que eu achava. E já sabia, diante mão, que o Coronel deu essa ordem
direta (...) e ele falou
também entre os oficiais que estava fazendo esse procedimento exatamente
como disse ao senhor (...)
JUIZ (...) o que tem a dizer sobre o que foi narrado na Denúncia acerca de créditos
suspeitos e discrepantes nas contas correntes dos Acusados? (...)
ACUSADO: Eu não posso dizer em relação a eles. O que eu posso dizer é em relação a mim:
Eu não faço e nem fiz parte dessa (...) apuração. É importante ressaltar também que desde
à época eu era um dos oficiais que mais passei necessidades financeiras desagradáveis, e
passo até hoje. Ora, se eu tivesse aproveitado desse dinheiro, eu estaria ao menos com
uma casa, eu estaria com condições (...) E com relação a isso, especificamente, eu não fiz
parte desses depósitos estranhos.
JUIZ (...) o que mais pode dizer sobre os fatos? O senhor quer acrescentar mais alguma
coisa?
ACUSADO: O que eu posso dizer é só que foi uma ordem direta do Comandante, o
Aprovisionador, e o Aprovisionador, gestor do material, responsável diretamente pelo
material, ele tá (sic) fora da Ação Penal, sendo o dono do material. Quer queira, quer não,
se houve algum dolo, ele teve a cumplicidade, teria a cumplicidade naquilo, que ele era o
dono; ele quem fazia o arranchamento, ele quem arranchava os soldados. Haveria uma
cumplicidade, mesmo que ele não fosse (sic) uma ação dolosa, mas haveria cumplicidade.
E ele está fora dessa Ação Penal, que eu já estou sendo prejudicado há mais de 10 (dez)
anos, tenho depressão em função disso, tô (sic) sendo marginalizado e é difícil a gente
sendo Acusado de uma coisa que a gente jamais fez. É só o que eu tenho a falar.
JUIZ: O Aprovisionador, quem que era (sic)?
ACUSADO: Era o Capitão Robson.
JUIZ: Então (...) Robson José de Oliveira?
ACUSADO: Isso.
(...)
MPM (...) O senhor dava aval em documentos, assinava documentos, notas,
dizendo que elas tinham sido recebidas ou não tinham sido recebidas?
ACUSADO: Sim. Eu ratificava todas as informações do Aprovisionador.
MPM: Do Aprovisionador?
ACUSADO: Do Aprovisionador; que volto a dizer, obteve Habeas Corpus (sic), está fora

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc
dessa Ação Penal.
MPM: Entendi. O Aprovisionador observava se tinha ocorrido (...) se tinha chegado a coisa e
o senhor (...)
ACUSADO: Eu (...) Exatamente. Eu ratificava o que ele me informava.
MPM: Ele assinada e o senhor assinava depois?
ACUSADO: Exatamente.
MPM: O senhor fiscalizava isso?
ACUSADO: Eventualmente.
MPM: Eventualmente?
ACUSADO: Eventualmente. Por que? Não tinha obrigação no regulamento de Administração
do Exército (...) pela multidiplinariedade (sic) que eu tenho nas funções, eu não preciso de
estar presente sempre, numa chegada de material. Não há necessidade. Eu posso ir, mas
não há necessidade. Por isso que existem os agentes, que esses agentes, diretamente
responsável (sic) pelo recebimento atestam na nota fiscal o recebimento.
MPM: E o senhor depois dava aval, de acordo com aquela fiscalização (...)
ACUSADO: Isso (...)
(...)
MPM: Entendi. O senhor falou sobre festividades, né? Que festividades eram essas?
ACUSADO: Eram festividades com o Comandante Militar da Amazônia às vezes promovia
para congraçamento entre os próprios oficiais da Amazônia. Houve uma época que ele,
acho eu, em tese, o nosso General, ele queria ver como que tava (sic) a situação dos
uniformes brancos dos oficiais, que ele achava que muitos não tinham esse uniforme. E ele
resolveu fazer uma confraternização de todos os militares oficiais que serviam em Manaus,
pra fazer uma confraternização lá no Círculo Militar. E a nossa OM acho que apoiou (...) Ela
apoiou em gêneros alimentícios. Essa foi uma das atividades. As outras, eu não me lembro
(...) Já faz mais de 10 (dez) anos (...)
MPM: O senhor se recorda quem era o General-Comandante da Amazônia?
ACUSADO: Era aquele lá (...) Eu não gosto de falar por apelido (...)
MPM: Se o senhor não quiser falar, tudo bem.
ACUSADO: Eu não vou falar (...) Mas era, em aspas, aquele Toquinho da Maldade (...)
MPM: Ah, o Toquinho da Maldade (...) Os ministros do STM conhecem...
ACUSADO: (risos)
MPM (...) Era o Comandante à época (...)
MPM: Certo. O senhor alguma vez comentou à respeito disso, sobre essa sobra,
com o Comandante?
ACUSADO: Comentei. Comentei (sic).
MPM: E o que ele disse?
ACUSADO (...) Ele resolveu fazer uma reunião de todos os oficiais e ele falou que
realmente ele arranchava à maior, para essas justificativas que eu já disse aos
senhores. E um dia eu cheguei e falei com ele, e ele disse "realmente Rabelo, é
pra (sic) isso que eu faço". Aí depois disso ele fez uma reunião com os oficiais,
pra (sic) não deixar margem à dúvida e falou que realmente fazia. Então, volto a
reiterar: ordem direta do Comandante, a responsabilidade foi dele. Agora, se
houve dolo nisso, aproveitando essa justificativa dele, eu não tenho
conhecimento.
MPM: Eu sei que o senhor já falou, mas vou lhe perguntar mais vez. O senhor alguma vez já
recebeu algum valor não justificável nas suas contas bancárias?
ACUSADO: Jamais (...)
JUIZ: Teve conhecimento de alguma ordem no período descrito na Denúncia para
ajustar o consumo à maior para cobrir apoio do rancho à Unidades em exercício
com o efetivo majorado?
ACUSADO: Sim, ordens diretas do Comandante para o Aprovisionador, não à mim
(...)" (Grifos nossos).

Da leitura de seu interrogatório resta cristalino que o Embargado sabia das irregularidades que estavam
acontecendo no 12º BSup. Tão claras eram as fraudes perpetradas, que ele chega a referir como "hipócritas"
àqueles que negassem que, com a finalidade de gerar sobras de recursos, havia lançamentos a maior na
Organização Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc

A gravidade de tal conduta não pode ser relativizada, visto que, justamente para impedir o locupletamento
ilícito, o Ordenamento Jurídico estatui burocrático e rigoroso procedimento administrativo, de sorte que,
somente com a cooperação de diversos atores imbuídos de um objetivo específico, fez-se possível sua
supressão.

Assim, a um militar incumbe receber o material afeto ao cumprimento das missões da Organização Militar; a
outro, realizar o controle do que efetivamente foi consumido; e, a um terceiro, fiscalizar todo o procedimento
e realizar os lançamentos nos sistemas da Administração Pública.

Ora, bastava que algum militar, componente da cadeia delitiva, apenas um, cumprisse rigorosamente suas
atribuições para que o prejuízo fosse evitado. Não foi, contudo, o que ocorreu. O desvelo da fraude sobre a
qual ora se debruça, pelo contrário, revelou a ação coordenada de vários militares no sentido de elidir todas
as medidas burocráticas que o Legislador achou por bem instituir com o fito de resguardar o Erário.

O Relatório de Auditoria de Tomada de Contas Especial -Complementação, de 27/6/2005, da SEF, apontou
que, no período em que o Embargado foi Fiscal Administrativo do 12º BSup, a Administração Militar teve de
suportar o seguinte dano, in verbis (Processo nº 0000006-43.2003.7.12.0012, evento 1, doc. 57, fls.
3618/3656):

"b. Ten Cel MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL
1) Função/ Período
- Fiscal Administrativo de 22 Fev 2002 a 17 Fev 2003 (fl. 156).
2) Enquadramento
- Art. 39, do Decreto n° 93.872, de 24 de dezembro de 1986.
- Art. 30, itens 1), 3), 6), 8), 9), 10) e 20) do art. 31, e itens 1) a 3),14), 15) e 17) do art.
125, do RAE, de 12 de janeiro de 1990.
3) Meses de Referência/ Valor (R$)- De Fev a Dez 2002 - R$ 383.032,07."

A fraude, ainda segundo o mesmo Relatório de Auditoria de Tomada de Contas Especial, dilapidou como um
todo ainda mais o patrimônio público, veja-se (Processo nº 0000006-43.2003.7.12.0012, evento 1, doc. 57,
fls. 3618/3565):

"(...) Diante do exposto, consideramos como responsáveis solidários
pelas irregularidades citadas (...) e pelo prejuízo causado ao Erário
(...) os agentes da administração que se seguem:
d. Maj MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL (...)
Função/Período
- Fiscal Administrativo de 01 Jan 2001 a 21 Fev 2002
- Respondendo pelo Encarregado do Setor de Aprovisionamento de
29 Dez 2000 a 19 e 31 Jan 2001, de 05 a 14 e 23 Fev 2001 (...)
- Chefe da Seção de Suprimento Classe I de 28 Set 2001 a 08 Jan
2002, de 01 Fev a 24 e 26 Nov 2002, e de 28 Nov a 06 Dez 2002 (...)
Meses de Referência/Valor (R$):
- de Jan 2001 a Dez 2002 - R$ 748.356,94 (...)"

Esclarece-se, porém, que, se, por um lado, a participação de todos os envolvidos foi igualmente essencial
para a consecução das finalidades ilícitas, por outro, resta suficientemente comprovado nos autos que nem
todos agiram movidos pelas mesmas razões, uma vez que se apurou, em relação a parcela dos envolvidos, a
percepção de valores suspeitos e o enriquecimento incompatível com os valores pagos pelo Exército
Brasileiro.

Não é esse o caso do Embargado. Não há em relação a sua pessoa prova suficiente que embase a conclusão
de que tenha recebido somas espúrias. O motivo para colaborar com as fraudes que viabilizaram os recursos
excedentes, segundo declinou em seu interrogatório, reside, antes, no fato de acreditar, equivocadamente,
que as supostas sobras seriam revertidas em favor da Organização Militar.

Ocorre que, na mesma oportunidade, o Embargado demonstrou que considerava provável que aqueles

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc
valores fossem destinados de forma não compatível com o interesse público, uma vez que foram
suplantados os mecanismos institucionais de proteção dos recursos até então públicos. A respeito do ponto
específico, faz-se nova transcrição de excerto de seu interrogatório (Processo nº 7000486-
43.2018.7.00.0000, evento 109, doc. 2):

"ACUSADO: À maior. Justamente. Dessa sobra, segundo o meu entender, o que eu vi, era
justamente pra (sic) essas atividades que eu disse ao senhor. Agora, se houve dolo nesse
aí, que poderia haver (...) E é claro que poderia (...) Eu não tenho conhecimento. Eu,
particularmente, não participei disso."

A antevisão do Oficial não foi em vão, uma vez que, de fato, os valores foram utilizados em detrimento da
Administração Pública, causando-lhe o prejuízo de R$ 748.356,94 (setecentos e quarenta e oito mil,
trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme já exposto.

Importante esclarecer que, quando se analisa a possível ocorrência do crime de peculato, resguarda-se, em
primeiro plano, a própria Administração Militar, antes mesmo dos recursos que estão sob sua gestão.

Neste sentido, colaciona-se julgado desta Corte, in verbis:

"APELAÇÃO. PECULATO-DESVIO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE
DEMONSTRADAS. DESVIOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERPETRADOS SOB A CHANCELA E
DETERMINAÇÃO DE OFICIAL SUPERIOR DO EXÉRCITO BRASILEIRO, EM RAZÃO DOS
ELEVADOS CARGOS OCUPADOS DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE LOTADO NA
UNIDADE MILITAR. POSSE INDIRETA. COERÊNCIA DOS TESTEMUNHOS CARREADOS AOS
AUTOS. LAUDO PERICIAL DE EXAME FINANCEIRO DA POLÍCIA FEDERAL CONFIRMANDO A
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS PROVENIENTES DA ÚNICA
FONTE PAGADORA.
1. O Ministério Público Militar apelou da Sentença absolutória prolatada pelo Conselho
Especial de Justiça para o Exército, cujo teor se fundamentou na ausência de provas,
conforme o artigo 439, alínea "e", do CPPM.
2. As conferências realizadas e descritas nos autos demonstram uma imensa quantidade
de gêneros alimentícios desviados do Depósito de Subsistência de Santa Maria, cujos
montantes eram retirados da referida Unidade Militar a mando de Oficial Superior em razão
dos cargos que ocupava.
3. O Laudo Financeiro da Polícia Federal foi taxativo ao afirmar que a evolução patrimonial
do Oficial era incompatível com os seus rendimentos auferidos de sua única fonte
pagadora, o Exército Brasileiro.
4. Os vários depoimentos carreados aos autos foram unânimes em afirmar que o referido
Oficial Superior determinava a doação dos gêneros alimentícios aos demais denunciados e,
bem assim, a colheita de quantias em dinheiro dos referidos Acusados, as quais eram
depositadas em sua conta-corrente particular.
5. O crime de peculato é praticado contra a Administração Pública e não contra
o patrimônio, sendo certo que o dano necessário e suficiente para a sua
consumação é aquele inerente à violação do dever de fidelidade para com ela.
6. O peculato-desvio caracteriza-se quando o funcionário, muito embora sem
ânimo de apossamento definitivo, emprega o objeto material em fim diverso de
sua destinação, em proveito próprio ou alheio. A expressão posse descrita no tipo
penal deve ser tomada em sentido amplo, não importando se direta ou indireta, incluindo-
se, pois, a detenção. Portanto, restando comprovado nos autos que o Oficial tinha a
disponibilidade jurídica sem apreensão material dos gêneros alimentícios em razão dos
cargos por ele ocupados na Unidade Militar, está caracterizado o delito tipificado no art.
303 do CPM.
7. Apelo parcialmente provido. Maioria.
(STM. Apelação nº 0000002-50.2006.7.03.0303. Relator do Acórdão: CLEONILSON NICÁCIO
SILVA. Data de Julgamento: 8/3/2012. Data de Publicação: 9/8/2012)." (Grifos nossos).

Em outras palavras, o delito de peculato-desvio atenta precipuamente contra os princípios e os valores

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc
militares, de cuja violação decorrem prejuízos que, de tão elevados, não podem ser comparados às
eventuais perdas financeiras a ele atreladas.

O Embargado detinha as ferramentas legais e o dever de impedir o esquema criminoso que ora se vislumbra
nos autos, contudo, consciente da fraude que se instalara na OM há cerca de um ano, aderiu e chancelou a
conduta dos demais, deliberadamente se homiziando na escusa de não ter colhido os frutos da deplorável
empreitada criminosa, mesmo sabendo que, assim procedendo, "poderia haver (...). E é claro que poderia"
haver os desvios em detrimento da Administração Castrense que, de fato, ocorreram.

Com a devida vênia à respeitável posição que restou vencedora em sede de Apelação, não alcanço, quanto
ao elemento volitivo do Cel R/1 Ex MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL, o vislumbre da conduta culposa,
pois, quando muito, admito que tenha agido o Embargante sob os desígnios do dolo eventual, posto que, a
um só tempo, suas atitudes de desrespeito aos encargos de sua função revelam, para além das dúvidas
razoáveis, a consciência quanto a possibilidade do resultado danoso e, a seu turno, a total indiferença
quanto aos desvios de recursos públicos.

Na dicção do Estatuto Repressivo Castrense:

Art. 33. Diz-se o crime:

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo

O Oficialato exige muito mais de seus integrantes que uma postura complacente e omissa frente à
constatação de irregularidades. Impõe, antes, "exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções
que lhe couberem em decorrência do cargo" e, bem assim, "cumprir e fazer cumprir as leis, os
regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes".

Não pode esta Corte legitimar o argumento defensivo ventilado pelo Embargado de que, acreditando ser
lícito o procedimento de realizar lançamentos a maior, com o objetivo de gerar sobras financeiras, suas
ações se limitaram ao acatamento das ordens do Comandante da Organização Militar.

Ora, como conceber que, a um só tempo, o Embargante cumpriu ordens e, bem assim, incluiu informações
sabidamente falsas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI? Como
pode o Oficial que exerce a função de Fiscal Administrativo do 12º Batalhão de Suprimento ficar
encarregado pela fraude dos procedimentos pelos quais deveria zelar? Não se vê a compatibilidade
necessária na conduta do Embargante.

Ressalta-se, acerca do ponto, que o Código Penal Militar cuidou de ponderar as hipóteses em que a
obediência hierárquica teria o condão de elidir a responsabilidade criminal do agente, deixando claro,
porém, o afastamento, para tais fins, das ordens cujas ilegalidades fossem manifestas. Veja-se:

Art. 38. Não é culpado quem comete o crime:

Coação irresistível

a) sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria
vontade;

Obediência hierárquica

b) em estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico, em matéria de serviços.

1° Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem.

2° Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou
há excesso nos atos ou na forma da execução, é punível também o inferior.

Outrossim, em nada mitiga a responsabilidade criminal do Embargante a afirmação de que considerava as

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc
demandas envolvendo a fraude triviais, razão pela qual as repassava aos subordinados, sem conferir de fato
a documentação que lhe era apresentada.

Isso porque, se ele já sabia de antemão das inverdades constantes dos informes e, não obstante, com elas
anuía, de certo não havia qualquer razão para conferi-las. Do contrário, estar-se-ia diante do pitoresco
controle da organização criminosa por parte de um de seus integrantes e não da fiscalização que o
Embargante, em razão de sua função, deveria realizar.

Resta, portanto, evidenciado o dolo do Embargado que, livre e conscientemente, tomou parte em
organização criminosa que declarava a necessidade e o recebimento de suprimentos Classe I a maior do que
realmente era necessário para, posteriormente, registrar ficticiamente seu consumo integral, gerando,
assim, uma diferença que acarretou, em detrimento da Administração Militar, em um prejuízo que superou
os setecentos mil reais. A participação do Embargado era indispensável, de sorte que, tendo ele se negado a
aderir à conduta criminosa dos demais envolvidos, estaria toda a fraude obstada.

Necessária, portanto, sua condenação pelo crime de peculato, na modalidade dolosa, como bem assentou
em seu voto o eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.

Igualmente, revela-se necessária a revisão da pena imposta ao Embargado uma vez que a condenação
imposta em primeira instância de 5 (cinco) anos de reclusão figura-se desproporcional quando levado em
consideração o critério trifásico de fixação da reprimenda.

No ponto, adoto integralmente como razão de decidir as considerações lançadas no voto citado há pouco, do
qual transcrevo o excerto correspondente, in verbis:

"Por outra vertente, merece ser acolhido o pleito da Defesa, em parte, quanto à revisão da
fixação da pena-base, porém, por questão de política criminal.

Ao fixar a pena-base, tem-se que, das dez circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM, o Magistrado considerou que havia uma circunstância favorável e duas desfavoráveis
ao réu. É o mesmo critério utilizado nas penas aplicadas aos réus anteriores.

Ainda assim, parece ter considerado apenas as desfavoráveis, resultando numa pena-base
fixada em 2/3 (dois terços) acima do mínimo legal, como aconteceu com os demais
corréus.

Se fosse adotado um critério matemático, no qual cada circunstância tivesse o peso de
1/10 (um décimo) em relação à diferença de 12 (doze) anos entre a pena mínima e a
máxima prevista no art. 303 do CPM, cada uma delas representaria 1 (um) ano, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias, a serem compensadas entre si.

Por certo, não se pode olvidar que é recorrente o entendimento segundo o qual"(...) a
dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial, não obedecendo a
critérios rígidos ou puramente objetivos (...)" (STJ. Recurso Especial nº 1.213.467/RS,
Relatora: Ministra Marilza Maynard, DJe:10/05/2013).

Em decorrência, a forma da aplicação da pena base, no presente caso, resultou, numa
reprimenda de 5 (cinco) anos de reclusão, a qual me parece, para o caso específico do
corréu, desproporcional à conduta praticada.

Dessa forma, reformulava a fixação da pena, adotando o critério trifásico, da seguinte
maneira:

- na primeira fase (art. 69 do CPM), verifica-se que o réu é primário e de bons
antecedentes. Todavia, constata-se haver duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
réu: a intensidade do dolo ou grau da culpa, porque, na qualidade de Oficial Superior,
designado para cargos de confiança não só do Comandante, mas do Exército Brasileiro,
esperava-se uma conduta diferente da evidenciada nos autos, justamente no sentido de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc
zelar pelos bens da União sob a sua responsabilidade, impedindo a ocorrência de danos ao
Erário e o desvio de materiais; bem como, a extensão do dano, apurada em TCE com valor
atribuído ao réu pelo tempo em que exerceu a sua respectiva função. Deve ressaltar que
essas duas circunstâncias judiciais, no entanto, se verificam em intensidade menor do que
na conduta dos demais corréus, consoante já exposto. Nessas condições, considerando a
variação da pena estabelecida no art. 303, "caput", do CPM, entre 3 (três) e 15 (quinze)
anos, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão;

- na segunda fase, ante a ausência de Recurso por parte do "Parquet", deve ser mantida a
Sentença recorrida, a qual não verificou a ocorrência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes, mantendo-se a pena-base fixada;

- na terceira fase, inexiste causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual
fica estabelecida a pena definitiva em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão."

Decerto, o caso é de provimento do recurso ministerial.

Pelo exposto, acolho os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, para, adotando os termos do voto de lavra do eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
reduzir a pena aplicada pelo Juízo a quo ao Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL para 3 (três)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, "caput", c/c o art. 53, § 2º, I,
ambos do CPM, sem direito ao "sursis" por expressa vedação legal do art. 84 do CPM, fixando, ainda, o
regime aberto para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, "c", do CP, c/c o art. 110 da
Lei nº 7.210, de 11.7.1984.

Observa-se, porém, que, entre a data dos fatos, que ocorreram antes do advento da Lei nº 12.234, de 5 de
maio de 2010, e o recebimento da Denúncia, decorreu prazo superior a 8 (oito) anos.

Faz-se forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado e a consequente extinção
da punibilidade do Embargado. Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 343, CAPUT, DO CPM.
PRELIMINAR. DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O RECURSO DO PARQUET.
REJEIÇÃO. POR UNANIMIDADE. MÉRITO. IMPUTAÇÃO DO CRIME A TERCEIROS. NÃO
COMPROVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA.
RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. ART. 133 DO CPM. UNANIMIDADE.
Os arts. 510, "b", e o 511 do CPPM outorgam ao MPM a possibilidade de recorrer das
sentenças proferidas pelo Conselho de Justiça ou pelo Juiz Federal da Justiça Militar quando
for parte sucumbente, não havendo nenhum impeditivo no ordenamento jurídico pátrio
para tanto.
De outra banda, salienta-se que o crime de denunciação caluniosa é, essencialmente,
doloso, no qual o delinquente, sabendo da inocência de quem se imputa delito, o faz com o
claro objetivo de macular a reputação da vítima. O que deu causa à instauração de
Inquérito Policial Militar, bem como à Ação Penal Militar. Fica evidente o intuito do réu de
manchar a carreira do colega de caserna, ao imputar crime a este sem comprovação.
Acrescenta-se que, na apuração por parte da OM ou do Parquet, também não restou
configurado qualquer indício de prática delituosa pela vítima. Portanto, imperioso se faz a
condenação do réu pela prática do crime de denunciação caluniosa.
Contudo, quando da aplicação da pena, for observada a prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa, deve declará-la ex officio, em estrita
obediência ao art. 133 do CPM. Preliminar rejeitada, apelo provido e declarada a
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.
Decisões unânimes."
(STM. Apelação nº 7000698-93.2020.7.00.0000. Relator: ODILSON SAMPAIO BENZI. Revisor:
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 22/4/2021. Data de Publicação:
24/5/2021).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2021 16:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e327cc
Declaro, assim, a extinção da punibilidade do Embargado, em face do reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva do Estado, na forma do art. 123, inciso IV, c/c art. 125, inciso V e § 1º, tudo do Código
Penal Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/06/2021 10:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc8f4b7d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000791-56.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL.
ADVOGADO: DR. MARLON RICARDO LIMA CHAVES.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido na parte meritória pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar, por meio da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 4/2/2020, lavrado
nos autos da Apelação nº 7000486-43.2018.7.00.0000 (Evento 106), em que funcionou como Relator o
eminente Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e teve como Relator para o Acórdão o eminente
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, na parte em que este Tribunal, por maioria, deu provimento ao
Apelo do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, para reformar a Sentença do Conselho
Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, de 26/10/2017, com o fim de absolvê-lo do
crime inserto no art. 303 do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM.
3. É importante situar o presente caso concreto, lembrando que, nos autos da Ação Penal Militar nº
0000006-43.2003.7.12.0012, o embargado e outros foram denunciados, nos termos da seguinte
Denúncia e respectivo aditamento. Assim, em 19/6/2009, o MPM ofereceu a Exordial acusatória, nos
seguintes termos:
"(...) A representante do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, no uso de suas atribuições
institucionais, e com a observância das normas de processo penal militar, vem
apresentar, como apresentado tem, DENÚNCIA em face de: JULIO CESAR PINHEIRO
CHAVES (...), MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL (...), MANOEL MARQUES FILHO (...),
MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL (...), OMAR SANTOS (...), DANIEL COSTA LIMA (...),
PAULO CÉSAR CAVALLETI (...), CRISTIANO CRHISTIANIS CAMPOS (...), ROBSON JOSÉ DE
OLIVEIRA (...) e CARLOS PALHARI NETO (...), como incursos nas penas do artigo 303, do
Código Penal Militar, pelos fatos e fundamentos que passa a narrar.
Consta do incluso Inquérito Policial Militar, que no âmbito do 12° Batalhão de Suprimento,
durante os meses de janeiro do ano de 2.001 a dezembro do ano de 2.002, ocorreram
desvios de gêneros destinados à alimentação (material classe I) do efetivo das demais
Organizações Militares da 12ª Região Militar e do próprio Batalhão, uma vez que as
quantidades lançadas nas Partes de Consumo e/ou baixadas no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI - foram maiores do que as realmente
consumidas, de acordo com os Mapas de Gêneros Diários (MGD) do 12° Batalhão de
Suprimento.
Restou caracterizada a ocorrência de fornecimento anormal para o próprio 12° Batalhão
de Suprimento, bem como, registros de saída de material classe I sem o suporte das
Grades Numéricas de Etapas e dos demais documentos que deram origem a estas saídas.
As Partes de Consumo do 12º Batalhão de Suprimento são inferiores às baixas efetuadas
no SIAFI, daí que, aplicando a equação: Baixas no SIAFI - Total em reais de consumo
lançado nos Mapas de Gêneros Diários, atendo-se, ainda, às Guias de Fornecimento de
cada período referente aos anos de 2.001 e 2.002, apurou-se que os desvios perpetrados

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/06/2021 10:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc8f4b7d
causaram um prejuízo no valor de R$ 748.356,94 (setecentos e quarenta e oito mil, (sic)
trezentos e cinqüenta (sic) e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme
demonstrativos de fls. 3.625-3.626.
Os desvios apurados foram realizados pelos denunciados em acordo de vontades e
unidade de desígnios, sendo certo que os mesmos, em sua empreitada criminosa,
utilizavam-se das facilidades que permitiam suas funções no âmbito do 12° Batalhão de
Suprimento.
Assim, é que JULIO CESAR PINHEIRO CHAVES desempenhava a função de Ordenador de
Despesas de 13 de janeiro de 2.001 a 14 de janeiro de 2003; MARCO ANTÔNIO RABELO
DO AMARAL desempenhava a função de Fiscal Administrativo, de 22 de fevereiro de
2.002 a 17 de fevereiro de 2.003; MANOEL MARQUES FILHO desempenhava a função de
Chefe de Suprimento Classe I, responsável pelas quantidades de gêneros de alimentação
distribuídas às Organizações Militares da 12ª Região Militar e pela emissão de todas as
Guias de Fornecimento a serem pagas àquelas Unidades; MARCONI FRANCISCO GADELHA
MACIEL, desempenhava a função de Fiscal Administrativo de 01 de janeiro de 2.001 a 21
de fevereiro de 2.002, respondendo pelo Encarregado do Setor de Aprovisionamento de
29 de dezembro de 2.000 a 19 e 31 de janeiro de 2.001, de 05 a 14 e 23 de fevereiro de
2.001, desempenhava, ainda, a função de Chefe de Suprimento Classe I de 28 de
setembro de 2.001 a 08 de janeiro de 2.002, de 01 de fevereiro a 24 e 26 de novembro
de 2.002, e de 28 de novembro a 06 de dezembro de 2.002; OMAR SANTOS
desempenhava a função de Fiscal Administrativo-Substituto de 02 a 22 de julho de 2.001,
Chefe da Seção de Suprimento Classe I de 01 de janeiro a 27 de setembro e 08 e 22 de
outubro de 2.001; DANIEL COSTA LIMA, desempenhava a função de Fiscal Administrativo-
Substituto, de 09 a 30 de janeiro de 2.002; PAULO CESAR CAVALLETI, desempenhava a
função de Encarregado do Setor de Aprovisionamento de 01 de janeiro de 2.001 a 18 de
janeiro de 2.002; CRISTIANO CRHISTIANIS CAMPOS, respondendo pelo Encarregado do
Setor de Aprovisionamento em 11 e de 18 de janeiro a 18 e 22 de fevereiro de 2.002;
ROBSON JOSÉ DE OLIVEIRA desempenhava a função de Encarregado do Setor de
Aprovisionamento de 19 de fevereiro a 31 de dezembro de 2.002 e respondendo pelo
Encarregado do Setor de Aprovisionamento em 08, 15, 21, 22, 28 de fevereiro e 05 de
março de 2.002 e, finalmente, CARLOS PALHARI NETO, respondendo pelo Chefe da Seção
de Suprimento Classe I, em 09, 10, 17, 18, 21 e 25 de janeiro de 2.002, desempenhava a
função de Encarregado do Setor de Aprovisionamento de 30 de novembro a 11 de
dezembro de 2.001 e de 01 a 24 de janeiro de 2.002, respondendo pelo Encarregado do
Setor de Aprovisionamento de 12 a 31 de dezembro de 2.001.
Todos os denunciados, portanto, nos anos de 2.001 e 2.002, eram agentes da
Administração Militar, os quais participavam, em razão das funções que desempenhavam
a época dos fatos, do "esquema" de desvios de gêneros alimentícios.
Eram responsáveis pelo controle e pela aquisição de material Classe I, tanto para o
consumo das Unidades Militares da 12ª Região Militar, quanto para consumo do efetivo do
próprio 12° Batalhão de Suprimento.
O que ocorreu no 12° Batalhão de Suprimento nos anos de 2.001 e 2.002, (sic) foi um
verdadeiro "esquema" de corrupção, de onde se adquiria quantidade muito maior àquela
efetivamente consumida, sendo certo que a "sobra" era desviada pelos agentes de
Administração Militar denunciados, revertendo em vantagem patrimonial ilícita aos
mesmos, tudo com o conhecimento e conivência dos denunciados.
E foi essa conivência entre os militares denunciados que assegurou a permanência,
durante tão longo período, de desvios de material classe I (gêneros alimentícios), uma
vez que todos em razão das funções que desempenhavam, eram conhecedores dos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/06/2021 10:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc8f4b7d
desvios efetuados e todos se locupletavam com esses desvios.
Veja-se o quanto restou demonstrado mediante o laudo de fls. 2.717-2.737.
Os valores apurados e as origens dos depósitos efetuados nas contas bancárias de JÚLIO
CESAR PINHEIRO CHAVES, MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, OMAR SANTOS,
PAULO CESAR CAVALLETI, CARLOS PALHARI NETO, DANIEL COSTA LIMA, CRISTIANO
CRHISTIANIS CAMPOS, ROBSON JOSÉ OLIVEIRA e MANOEL MARQUES FILHO,
caracterizaram créditos suspeitos e discrepantes, tudo demonstrado nos relatórios de fls.
2.721-2737, do Anexo 13 (treze), informações estas obtidas mediante a quebra do sigilo
fiscal e bancário destes denunciados.
Assim agindo, os denunciados, livre e conscientemente, usando da facilidade que lhes
conferia a qualidade de agentes de (sic) administração militar no âmbito do 12° Batalhão
de Suprimento, durante os anos de 2.001 e 2.002, desviaram, em proveito próprio,
material classe I (gêneros alimentícios), adquiridos pela referida Unidade Militar para
consumo das Unidades Militares da 12ª Região Militar, causando um prejuízo ao Erário no
valor de R$ 748.356,94 (setecentos e quarenta e oito mil (sic) trezentos e cinqüenta (sic)
e seis reais e noventa e quatro centavos).
Ante o exposto, requer a Representante do Parquet Militar que recebida e autuada a
presente, sejam os denunciados citados para, sob consequência (sic) de revelia, verem-se
processar e julgar perante esse respeitável Juízo Especializado (...)".
4. A referida Denúncia foi aditada em 3/7/2009, in litteris:
"(...) Consta do procedimento contábil Tomada de Contas Especial (fls. 3648/3649) que
MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL deu causa ao prejuízo suportado pelo Erário em
decorrência de desvios perpetrados no âmbito do 12º Batalhão de Suprimento, durante os
meses de janeiro de 2.001 a dezembro de 2.002, conduta, inclusive, descrita na denúncia
ofertada e encartada às fls. 3.737-3.743.
Apesar de MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL não ter figurado na perícia contábil de
fls. 2.721-2737, como os demais denunciados, temos que este Laudo Contábil não é a
única prova pericial existente dos autos, sendo certo que a abrangente Tomada de
Contas Especial aponta inequivocamente o senhor MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL
como autoridade administrativa responsável pelos fatos narrados na denúncia já
ofertada, ou seja, pelos desvios de gêneros alimentícios, estando, inclusive, descriminado
(sic) o período e a função exercida pelo mesmo no âmbito da Administração Militar, a qual
lhe possibilitou participar do aludido "esquema", existente no 12° Batalhão de
Suprimento.
Aliás, na referida peça acusatória consta que os denunciados, inclusive MARCO ANTONIO
RABELO, atuaram em acordo de vontades e unidade de desígnios nos desvios ocorridos
no 12° Batalhão de Suprimento referentes à aquisição de quantidades de gêneros
alimentícios muito acima daquelas efetivamente consumidas pelas Unidades Militares da
12ª Região Militar.
Os indícios suficientes de autoria e a materialidade do delito encontram-se estampadas
nos autos, nos quais não existe, repita-se, tão somente o laudo de fls. 2.717-2.737, do
Anexo Treze, mas toda uma gama de provas, inclusive a Tomada de Contas Especial e
seu Relatório.
Obviamente, a prova derradeira da responsabilidade criminal dos denunciados somente
virá depois de iniciada e encerrada a imprescindível instrução criminal, a qual deverá se
desenvolver nos autos de um processo-crime e, não, de um inquérito policial militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/06/2021 10:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc8f4b7d
Por isso e para isso, oferecemos a denúncia de fls. 3.747-3.743.
Destarte, ofereço o presente aditamento à denúncia já ofertada em dezenove de junho do
corrente ano, e DENUNCIO MARCO ANTONIO RABELODO AMARAL, como incurso na
prática do artigo 303, do Código Penal Militar.
E, ainda, e finalmente, ofereço o presente aditamento à denúncia para que conste da
mesma à fl. 3.739, a seguinte redação: '(...) atendo-se, ainda, às Guias de Fornecimento
de cada período referente aos anos de 2.001 e 2. 002 (...)'."
5. Embora o Órgão ministerial tenha se manifestado pela absolvição do embargado, o Juízo a quo, na
Sessão de Julgamento de 26/10/2017, por meio do Conselho Especial de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª CJM, por unanimidade, assim decidiu:
a) absolver o Cel RRm Ex MANOEL MARQUES FILHO, com fundamento no artigo 439, alínea "c", do CPPM;
b) absolver o Ten Cel RRm Ex OMAR SANTOS, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM;
c) condenar o Cel RRm Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES à pena de 6 (seis) anos de reclusão, como
incurso no artigo 303, caput, c/c o artigo 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM, com o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto;
d) condenar o Ten Cel RRm Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL à pena de 6 (seis) anos de
reclusão, como incurso no artigo 303, caput, c/c o artigo 53, § 2º, inciso IIII, ambos do CPM, com o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto;
e) condenar o Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL à pena de 5 (cinco) anos de
reclusão, como incurso no artigo 303, caput, do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente semiaberto; e
f) condenar o ex-Ten Temp Ex PAULO CESAR CAVALETTI à pena 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso
no artigo 303, caput, do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.
6. Esta Corte, por sua vez, decidiu, in litteris:
"(...) acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a
presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito,
suscitada pela Defesa do Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES, por falta de amparo
legal; por unanimidade, em não conhecer da preliminar de nulidade por
incompatibilidade do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar com a magistratura,
suscitada pela Defesa do Cel R/1 Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, por falta de
amparo legal. Em seguida, por unanimidade, em julgar prejudicada a preliminar de
nulidade de inépcia da Denúncia, suscitada pela Defesa do Cel RRm Ex MARCO
ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, em face da coisa julgada material; por unanimidade,
em julgar prejudicada a preliminar de nulidade de inépcia da Denúncia, suscitada pela
Defesa do Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, em face da coisa
julgada material; por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Defesa do
ex-Ten Temp Ex PAULO CESAR CAVALETTI, para declarar extinta a punibilidade pela
incidência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, na modalidade
retroativa, nos termos dos arts. 123, inciso IV e 125, inciso V, e § 1º, do CPM, c/c o art.
110, § 2º, do Código Penal comum, com a redação dada pela Lei nº 7.209/84. No mérito,
por maioria, em dar provimento parcial aos Apelos defensivos para, mantendo as
condenações prolatadas pela Sentença recorrida, reformar as penas impostas aos corréus
Cel R/1 Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES e Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/06/2021 10:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc8f4b7d
GADELHA MACIEL, para 5 (cinco) anos de reclusão, como incursos nas sanções do art.
303, caput, c/c o art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, sem direito ao "sursis" por expressa
vedação legal do art. 84 do CPM, estabelecendo o regime semiaberto para o início do
cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, c/c o art. 110, da Lei nº
7.210/84. E, por maioria, em dar provimento ao Apelo do Cel RRm Ex MARCO
ANTÔNIO RABELO DO AMARAL, para reformar a Sentença do Conselho Especial
de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, de 26 de outubro de 2017,
com o fim de absolvê-lo do crime inserto no art. 303 do CPM, com fulcro no
artigo 439, alínea "e", do CPPM." (Grifos nossos.)
7. Portanto, nestes Embargos, a matéria encontra-se delimitada tão somente em relação à parte em que
este Tribunal deu provimento ao Apelo do Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL,
absolvendo-o do crime de peculato ante a insuficiência de provas, ou seja, pelo fato de o acervo
probatório não ter sido suficiente para respaldar um decreto condenatório.
8. Na verdade, este Tribunal procedeu à correta revisão da Decisão de piso, alinhando-se à própria
manifestação do Titular da ação penal militar, o qual, após ter participado diretamente da longa
instrução criminal, se convenceu de que não havia prova suficiente para a condenação do embargado, o
que foi veementemente exaltado em suas Alegações Escritas e nas Contrarrazões de apelação. Senão,
vejamos o conteúdo do Acórdão ora embargado sobre o assunto, in litteris:
"(...).
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO CEL MARCO ANTÔNIO
RABELO DO AMARAL
O Juiz a quo decretou do seguinte modo a condenação do réu: '(...) condenar o Cel RRm
Ex MARCO ANTÔNIO RABELO DO AMARAL à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como
incurso no artigo 303, caput, do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente semiaberto (...).'.
Não satisfeita com a condenação, a Defesa constituída do Coronel recorreu.
Em suas Razões, o causídico postulou a absolvição, sustentando, em síntese, a
atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no
art. 331 do CPM e, por fim, a aplicação da pena mínima.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
Alexandre Concesi, manifestou-se pela manutenção da condenação do réu nos termos da
sentença.
Assiste razão à Defesa, no tocante à absolvição.
Quanto à autoria, comungo do entendimento da Eminente Ministra-Revisora
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, de que não restou
comprovado o dolo do agente quanto à prática de algum dos verbos nucleares
do art. 303, caput, do CPM, in verbis:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio (...). (Grifo nosso.)
No crime de peculato, em seu caput, temos um tipo misto alternativo, sendo os verbos
nucleares apropriar e desviar, definidos da seguinte forma pelo doutrinador Victor
Eduardo Rios Gonçalves:
'(...) Apropriar-se significa fazer sua a coisa de outra pessoa, invertendo o ânimo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/06/2021 10:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc8f4b7d
sobre o objeto. O funcionário tem a posse do bem, mas passa a atuar como se
fosse seu dono. Exige o tipo penal que essa posse tenha advindo em razão do
cargo, isto é, que o funcionário tenha recebido o bem em razão da função
pública que exerce (...)
(...) Desviar significa alterar o destino do bem que está em seu poder. O
funcionário público emprega o objeto em um fim diverso de sua destinação
original, com o intuito de beneficiar-se ou beneficiar terceiro (...).". (Gonçalves,
Victor Eduardo Rios. Direito Penal Esquematizado: Parte Especial - 6. Ed. - São
Paulo: Saraiva, 2016. Pgs. 968-970) (Grifos nosso.)
Partindo dessa premissa, a análise que precisa ser feita acerca da conduta do réu é se ele
se apropriou de qualquer valor pecuniário (da venda de gêneros alimentícios desviados),
bem móvel, público ou particular, de que tinha a posse ou detenção, em razão de sua
função (Fiscal Administrativo), ou tenha desviado (gêneros alimentícios) em proveito
próprio ou alheio.
Embora o réu fosse o Fiscal Administrativo, no período de 22.2.2002 a 17.2.2003, em
toda a instrução criminal não ficou cristalino que o Cel RABELO tenha obtido vantagem
econômica, assim como o desvio de qualquer valor em proveito próprio ou alheio,
conforme determina o tipo penal.
Nessa seara, importante colacionar os seguintes trechos do Interrogatório do CEL
RABELO, insurgindo-se no tocante ao dolo em seu agir e informando que cumpriu
determinações de seu Comandante, nesses termos:
'(...) JUIZ: Então vamos aos quesitos do Ministério Público. 1º quesito: "na época
dos fatos houve algum aumento de efetivo que justificasse o correspondente
aumento de gêneros de classe 1, narrados na Denúncia?'.
ACUSADO: No meu período houve várias festividades de outras Unidades que
essas Unidades não tinham como bancar esses gêneros alimentícios. Houve
também outras atividades militares de OMs fora de Manaus que justificou, no
meu entender, justificou essa ordem direta do Comandante de arranchar à maior
para fazer jus a esses desígnios que eu disse agora, ou seja, festividades e
operações militares de outra OMs cujo o efetivo não tinha como se apurar diante
mão. É importante ressaltar que esses procedimentos, quando eu cheguei, já
ocorreu (sic) em 2001, eu assumi a função de fiscal administrativo em 2002.
Muito bem. Essa ordem de arranchar à maior foi uma ordem direta do
Comandante ao Aprovisionador. Não foi minha. Foi direta do Comandante ao
Aprovisionador, que era o gestor dos gêneros alimentícios.
JUIZ: Certo. E quem era o Comandante?
ACUSADO: Coronel Júlio César.
JUIZ: Júlio César, que é Réu também na Ação Penal, né?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: Tá certo. O senhor era o fiscal, né?
ACUSADO: Fiscal administrativo.
JUIZ: Esse arranchamento à maior, né? Entendi.
ACUSADO: Segundo o Comandante, se justificava, que até aceitei, fui questionar
com ele isso e aceitei, que era para apoiar essas festividades.
JUIZ: Isso não era registrado?

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/06/2021 10:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc8f4b7d
ACUSADO: Não, não eram. Porque eram festividades (...) o General ligava pra
ele, como era uma Unidade de Suprimento (...)
JUIZ: E era efetivamente consumida? Arranchava-se à maior (...)
ACUSADO: À maior. Justamente. Dessa sobra, segundo o meu entender, o que eu
vi, era justamente pra (sic) essas atividades que eu disse ao senhor. Agora, se
houve dolo nesse aí, que poderia haver (...) E é claro que poderia (...) Eu não
tenho conhecimento. Eu, particularmente, não participei disso.
JUIZ: Certo. E se houvesse sobra, o senhor tem conhecimento?
ACUSADO: Houve sobra, sim. Houve sobra (...) Eu acredito que houve (...) Eu não
fui conferir. Mas houve sobra justamente pelo empenho, pelo arranchamento à
maior, quero dizer. Tinham 4 (quatro) soldados pra alimentar (...) Arranchava 6
(seis). 2 (dois) sobravam. Esses 2 (dois) eram justamente para essas atividades
extras.
JUIZ: Entendi (...) Quem definiu o quantitativo de gêneros classe 1 (um) a serem
adquiridos? (...)
ACUSADO (...) Era o (...) É importante ressaltar que na Denúncia existem duas,
duas acusações: uma com relação ao dolo, com relação ao fornecimentos de
gêneros às OMs da Amazônia. E o outro, ao próprio DSUP. No meu caso, como
fiscal administrativo, eu tenho que responder ao fornecimento do próprio DSUP,
porque o fiscal é do Batalhão de Suprimento. As OMs apoiadas é o Centro (...)
São outros militares, é à parte. Eu não participava dessa administração. É
importante ressaltar isso.
ACUSADO: Eu apenas recebia e acrescentava no sistema essa informação dele
de consumo, tão somente. Quem fazia essa operação, in loco, era o
Aprovisionador, ele era o Gestor de Suprimento. E ele obteve, já vou adiantando,
não sei o porquê, ele obteve Habeas Corpus, incrível, né? Ele saiu da Ação Penal,
sendo o Gestor do material. O STM deu isso aí (sic) E eu apenas recebia as
informações dele e desrelacionava. Jogava no sistema e desrelacionava. Sendo
que nem era eu quem fazia isso, eram meus Sargentos auxiliares, de tão trivial
que eu achava. Chegavam as informações e eu mandava para o sistema,
mandava para o SIAFI, através dos meus Sargentos que tinham (...) como é que
é (...) o (...) acesso autorizado ao SIAFI. Eu nem ia olhar, eu nem fazia conta, de
tão trivial que eu achava. E já sabia, diante mão, que o Coronel deu essa ordem
direta (...) e ele falou também entre os oficiais que estava fazendo esse
procedimento exatamente como disse ao senhor (...)
JUIZ (...) o que tem a dizer sobre o que foi narrado na Denúncia acerca de
créditos suspeitos e discrepantes nas contas correntes dos Acusados? (...)
ACUSADO: Eu não posso dizer em relação a eles. O que eu posso dizer é em
relação a mim: Eu não faço e nem fiz parte dessa (...) apuração. É importante
ressaltar também que desde à época eu era um dos oficiais que mais passei
necessidades financeiras desagradáveis, e passo até hoje. Ora, se eu tivesse
aproveitado desse dinheiro, eu estaria ao menos com uma casa, eu estaria com
condições (...) E com relação a isso, especificamente, eu não fiz parte desses
depósitos estranhos.
JUIZ (...) o que mais pode dizer sobre os fatos? O senhor quer acrescentar mais
alguma coisa?

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/06/2021 10:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc8f4b7d
ACUSADO: O que eu posso dizer é só que foi uma ordem direta do Comandante,
o Aprisionador(sic), e o Aprisionador(sic), gestor do material, responsável
diretamente pelo material, ele tá(sic) fora da Ação Penal, sendo o dono do
material. Quer queira, quer não, se houve algum dolo, ele teve a cumplicidade,
teria a cumplicidade naquilo, que ele era o dono; ele quem fazia o
arranchamento, ele quem arranchava os soldados. Haveria uma cumplicidade,
mesmo que ele não fosse (sic) uma ação dolosa, mas haveria cumplicidade. E ele
está fora dessa Ação Penal, que eu já estou sendo prejudicado há mais de 10
(dez) anos, tenho depressão em função disso, tô (sic) sendo marginalizado e é
difícil a gente sendo Acusado de uma coisa que a gente jamais fez. É só o que eu
tenho a falar.'.
Corroborando isso, o Laudo Pericial Contábil, de 20.10.2008, analisando as
informações contidas na quebra de sigilo bancário e fiscal dos réus, concluiu pela
evolução patrimonial incompatível com as atividades profissionais exercidas
pelos demais corréus, sem figurar, no referido Laudo, o nome do Cel RABELO,
nos seguintes termos: (APM de Origem, Evento 1, Apenso 17, fls. 2717/2737):
'(...) Os outros militares indiciados apresentaram créditos não compatíveis com
suas atividades profissionais (...).
O exame levado a efeito (...) permite afirmar que os valores apurados e as
origens dos depósitos efetuados nas contas bancárias dos indiciados Júlio
César Pinheiro Chaves, Marconi Francisco Gadelha Maciel, Omar Santos,
Paulo César Cavaletti, Carlos Palhari Neto, Daniel Costa Lima, Cristiano
Christianis Campos, Robson José Oliveira e Manoel Marques Filho,
caracterizam créditos suspeitos e discrepantes (...).'. (Grifos nossos.)
Além disso, o Tribunal de Contas da União, em julgamento das contas do 12º B Sup,
julgou regular, com ressalva, as contas atinentes ao réu, nos seguintes termos (Ação
Penal Originária, evento 1, doc. 72, fls. 4.300/4.302):
'(...) Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão
do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em (...):
9.7. julgar regulares as contas dos demais responsáveis, Srs. Cristiano Christianis
Campos, Robson Jose Oliveira, Marco Antônio Rabelo do Amaral (...).'.
De mais a mais, como se vê acima, não se pode afirmar que o réu agiu com dolo, em
razão da não comprovação de que ele tenha se apropriado de qualquer valor, pois o
afastamento de sigilo bancário não foi capaz de sanar tal mister.
Noutro giro, improvável seria vislumbrar que o Tenente-Coronel fosse macular sua
carreira militar em prol de beneficiar terceiros, sem obter nenhuma vantagem de cunho
econômico.
Ademais, o próprio MPM de Piso, em sede de Alegações Escritas, entendeu não constar
dos autos lastro probatório para ensejar a condenação do réu, consoante se vê abaixo
(APM de origem, Evento 1, doc. 144, fls. 6244/6245):
'(...) Com relação aos réus MANOEL MARQUES FILHO, OMAR SANTOS, MARCO
ANTÔNIO RABELO DO AMARAL e PAULO CESAR CAVALETTI, o Parquet das
Armas manifesta-se pela absolvição, com arrimo no art. 54, parágrafo único,
combinado com o art. 439, "e", todos do Código de Processo Penal Militar.
Tal medida se faz necessária em razão da ausência de lastro probatório sólido e
seguro a ensejar o decreto condenatório dos aludidos acusados, mas tão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/06/2021 10:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc8f4b7d
somente um juízo de probabilidade, que não é absoluto, este deve ser refutado
em homenagem ao venerado brocardo do in dubio pro reo.'. (Grifo nosso.)
Salienta-se, ainda, que o Parquet ratificou tal entendimento, em sede de
Contrarrazões, com o requerimento de parcial provimento ao apelo interposto
pela Defesa do réu.
Insta ressaltar, também, que inobstante não se possa afirmar que o réu tenha agido com
dolo em suas condutas, a meu ver, restou transluzente a culpa, em razão da própria
função que exercia (Fiscal Administrativo). Inegável é que o militar agiu com negligência,
pois sua atribuição era fiscalizar e não agiu com primazia.
Ou seja, sua conduta se amoldaria perfeitamente ao Peculato Culposo, previsto no art.
303, § 3º, do CPM, asseverado nos seguintes termos:
Peculato culposo
§ 3º Se o funcionário ou o militar contribui culposamente para que outrem
subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Contudo, o causídico, em momento algum da fase de instrução processual, suscitou a
desclassificação para o § 3º do art. 303 do COM, e sim para o crime previsto no art. 331
do Códex Militar, embora o preceito secundário do peculato culposo estabeleça uma pena
de, no máximo, um ano de detenção.
Cabe trazer à baila, nesse instante, que o Parquet Militar assim imputou a conduta do CEL
RABELO em sua Peça Vestibular (Evento 1, doc. 19):
'A representante do MINISTÉRIO PUBLICO MILITAR, no uso das atribuições
institucionais, e com observância das normas de processo penal militar, vem
apresentar, como apresentado tem, DENÚNCIA em face de: (...) MARCO ANTÔNIO
RABELO DO AMARAL (...)
como incursos nas penas do art. 303, do Código Penal Militar (...).'.
Ademais, trago à colação um trecho constante do Aditamento da Denúncia (Evento 1,
doc. 20):
'(...) Aliás, na referida peça acusatória consta que os denunciados, inclusive
MARCO ANTONIO RABELO, atuaram em acordo de vontade e unidade de
desígnios nos desvios ocorridos no 12º Batalhão de suprimento referentes à
aquisição de quantidades de gêneros alimentícios muito acima daqueles
efetivamente consumidas pelas Unidade Militares da 12ª Região Militar(...).'.
Foi nesses termos que o Órgão Ministerial atribuiu ao réu a conduta dolosa, consoante o
caput do art. 303 do CPM.
Dessa forma, caso se desclassificasse a conduta do CEL RABELO, nesse instante
processual, para o crime previsto no art. 303, § 3º, do CPM, Peculato Culposo,
transgrediria, a meu sentir, o art. 384 do CPP, que assevera:
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição
jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou
circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público
deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude
desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se
a termo o aditamento, quando feito oralmente.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/06/2021 10:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc8f4b7d
É dizer que, como não houve o aditamento da denúncia por parte do MPM de Piso nesse
sentido, em virtude dos elementos conhecidos no curso da instrução criminal, conforme
preconiza o art. 384 do CPP, obstado está, em consequência, a desclassificação para o
referido delito acima referido na modalidade culposa, em estrito respeito ao Princípio da
Correlação, que é assim definido pela doutrina:
'Esse importante princípio impede que o juiz, ao proferir sentença, extrapole os
limites da acusação. Trata-se da vedação ao julgamento extra petita, ou seja, ao
sentenciar a ação, deve ater-se ao fato descrito na denúncia ou queixa, não
podendo extrapolar seus limites. Deve haver, portanto, correlação entre o fato
imputado e a sentença proferida pelo juiz.
Nos crimes de ação pública, se o juiz entender que há prova de crime diverso
daquele narrado na denúncia (ou na queixa subsidiária da pública) deverá dar
oportunidade para o Ministério Público aditá-la. Somente se houver tal
aditamento, pelo promotor ou pelo Procurador -Geral de Justiça, é que o juiz
poderá proferir sentença condenando o réu pela nova imputação.'. (Direito
Processual penal Esquematizado / REIS, Alexandre; GONÇALVES, Victor;
coordenador Pedro Lenza. - 5. ed. - São Paulo: Saraiva, 2016. Pg. 75.)
Na mesma toada, registre-se um interessante julgado do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
'RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. EXPOR À
VENDA MERCADORIAS IMPRÓPRIAS AO CONSUMO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO
CPP.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA DOLOSA PARA CULPOSA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 384, CAPUT,
DO CPP. MUTATIO LIBELLI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A
ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota
fundamentação contrária aos interesses da parte, mas suficiente ao deslinde da
controvérsia.
2. O fato imputado aos réus na inicial acusatória, em especial a forma de
cometimento do delito, da qual se infere o elemento subjetivo, deve guardar
correspondência com aquele reconhecido na sentença, a teor do princípio da
correlação entre a acusação e a sentença.
3. Encerrada a instrução criminal, concluindo-se que as condutas dos recorrentes
subsumem-se à modalidade culposa do tipo penal e ausente a descrição de
circunstância elementar, atinente ao elemento subjetivo do injusto na denúncia,
imperativa a observância da regra inserta no art. 384, caput, do CPP, ainda que a
nova modalidade de delito comine pena inferior, baixando-se os autos ao
Ministério Público para aditar a inicial, sob pena violação ao princípio da ampla
defesa e contraditório (...).
5. Recurso parcialmente provido para anular a sentença condenatória e julgar
extinta a punibilidade dos recorrentes.'
(REsp 1388440/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
05/03/2015, DJe 17/03/2015)". (Grifo nosso.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/06/2021 10:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc8f4b7d
Certo é que, ao contrário dos outros corréus, nenhuma prova contida nos autos, seja
documental, testemunhal ou pericial, conseguiu demonstrar que esse apelante,
efetivamente, locupletou-se de verbas públicas, valendo-se, para tanto, do cargo público
que exercia.
Pelo contrário, foi possível observar na espécie que o apelante apenas cumpriu ordens do
escalão maior que, pelas circunstâncias alegadas à época, fazia todo sentido aquela
determinação recebida do superior hierárquico para aumentar o aprovisionamento de
gêneros alimentícios.
Assim, justamente por fazer sentido, ou seja, por existir uma justificativa plausível, não
cabia ao réu, naquele momento, questionar as ordens de seu Comandante - sob pena de
responder disciplinarmente por isso - até pelo contexto que se apresentava na ocasião
naquela Unidade Militar, conforme depoimento do próprio apelante em Juízo. Além do
mais, apurou-se, também, que a ordem do Comando foi direcionada ao aprovisionador -
Cap. ROBSON, que já foi absolvido - e não ao acusado.
Ora, se esse Capitão, para quem foi direcionada a ordem expressa do Comandante,
porque aquele era o responsável pelo setor de aprovisionamento e quem fazia a
conferência e o repasse das informações ao apelante, foi absolvido, então, com muito
mais razão ainda, o acusado em questão também deve ser beneficiado pela absolvição.
Portanto, é plenamente possível e aceitável que o acusado, pela confiança depositada em
seu superior hierárquico, não tenha desconfiado de nenhuma ilicitude, diante da aparente
legalidade das ordens emanadas.
Até porque, o próprio Comandante, na época, Cel JULIO CESAR, confirmou, em seu
depoimento perante o Conselho, que o aumento na carga de alimentos foi necessário, por
receber tropas de outras OMs e devido às manobras realizadas pelo mencionado
Batalhão, localizado na Amazônia, que estava sob sua responsabilidade.
Assim, é crível acreditar que esse Oficial, fazendo uso do cargo de Comandante, tenha
ludibriado seus subalternos, entre eles, o ora apelante, tanto que, quando este acusado
assumiu a função de fiscal administrativo, o esquema criminoso já estava montado e em
plena execução há pelo menos 1 (um) ano.
Como se vê, todas essas circunstâncias demonstram a fragilidade da acusação pelo crime
de peculato doloso imputado ao apelante, restando controverso, portanto, o
enquadramento de sua conduta nas elementares do tipo penal previsto no art. 303,
caput, do CPM.
Ora, há de se perguntar, então, onde está o dolo desse acusado em desviar ou se
apropriar de valores ou bens públicos, se nem mesmo a quebra de sigilo bancário
conseguiu detectar nada de ilegal, incompatível ou suspeito nas contas dele?
É de se concluir, por isso, que não faz o menor sentido um Oficial de carreira, como é o
caso dos autos, participar de esquemas dessa natureza, colocando seu futuro profissional
em risco, sem se beneficiar ou tirar proveito pessoal, o que só reforça a tese de que o
acusado em questão, quando muito, agiu apenas com negligência, que é uma das
modalidades de culpa, muito distante, portanto, do dolo a ele imputado.
Cabe lembrar que o acusado exercia a função de fiscal administrativo e lhe cabia
inspecionar o setor de aprovisionamento, de maneira que, se tivesse exercido suas
atribuições a contento, provavelmente teria evitado ou, na pior das hipóteses, minimizado
os danos causados à Administração Militar e, talvez, não estivesse respondendo,
criminalmente, perante a Justiça Castrense.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/06/2021 10:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc8f4b7d
Por essa razão, ao contrário do que entendeu o Colegiado "a quo", não está claro na
espécie que a ordem era manifestamente ilegal, com toda vênia. Como também não
andou bem o Escabinato quando afirmou que o réu, na condição de fiscal administrativo,
endossou todo o esquema fraudulento, tendo em vista que, conforme já ressaltado, não
há como afirmar, categoricamente, que ele, de comum acordo com os demais corréus,
concorreu ou facilitou, propositadamente, a prática do crime, tampouco que agiu em
unidade de desígnios com seus colegas de oficialato para se apropriar ou desviar bens ou
verbas públicas.
Ou seja, a conduta perpetrada pelo acusado, pelo que se viu nos autos, deveria ter sido
enquadrada, no máximo, na modalidade culposa do crime em exame e não foi. Isso
porque, não se pode, por óbvio, atribuir o dolo a esse fiscal administrativo em comento
que nada fiscalizava, agindo, portanto, de forma negligente para com seu dever de ofício.
Consequentemente, por não ter sido atribuído ao apelante o crime culposo, em nenhum
momento, ele pode exercer seu direito de defesa, quanto ao instituto da culpa,
notadamente, no que concerne à negligência.
De mais a mais, a transformação de crime doloso para culposo, segundo a legislação
pátria, somente seria possível por meio da mutatio libelli, o que, igualmente, não se
admite nesse instante processual, sob pena de macular o rito processual, bem como os
direitos fundamentais do acusado. Destarte, caso fosse admitida a mudança no Libelo, o
crime na modalidade culposa atribuído ao apelante, certamente, seria alcançado pela
prescrição.
Assim, à luz do art. 297 do CPPM, há de se entender que, por ser inviável nesse
momento a conversão do dolo para a culpa, pelas razões expostas, e não se
vislumbrando nos autos a conduta dolosa imputada ao apelante - por tudo que
foi dito - deve ser dado ao acusado, no mínimo, o benefício da dúvida,
tornando-se necessário, desse modo, reformar a sentença e absolvê-lo do crime
de peculato doloso, por não existir prova suficiente para a condenação.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos Apelos defensivos em favor dos corréus Cel
R/1 Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES e Ten Cel R/1 Ex MARCONI FRANCISCO GADELHA
MACIEL para, mantendo as condenações prolatadas na Sentença recorrida, tão somente
reduzir as respectivas penas para 5 (cinco) anos de reclusão, como incursos nas sanções
do art. 303, caput, c/c o art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, sem direito ao "sursis" por
expressa vedação legal do art. 84 do CPM. Fixe-se, ainda, o regime semiaberto para o
início do cumprimento das penas de ambos os sentenciados, na forma do art. 33, § 2º,
alínea "b", do CP, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Por outro
lado, dou provimento ao Apelo do corréu Cel RRm Ex MARCO ANTÔNIO RABELO
DO AMARAL para absolvê-lo do crime inserto no art. 303, caput, do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM." (Grifos acrescidos.)
9. Por oportuno, vale salientar que, adotando o raciocínio indutivo valorado pelo legislador no art. 383 do
CPPM, já julguei, nesta Corte, pela condenação de agente com base em indícios veementes para esse fim,
atento, evidentemente, à ideia de que é necessário que a circunstância ou fato indicante tenha relação
de causalidade, próxima ou remota, com a circunstância ou fato indicado e que estes coincidam com a
prova resultante de outro ou outros indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo. Porém, no
presente caso, não vislumbro a presença de indícios veementes a sustentar um decreto condenatório.
Aliás, as proposições contidas nos arts. 382 e 383, ambos do CPPM, que autorizam a condenação do réu
com base em indícios veementes, já foram consideradas de boa técnica legislativa pelo insigne penalista
Guilherme de Souza Nucci, na sua obra Manual de Direito Penal, Parte Geral, Parte Especial, 4ª edição,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 505/506. Em outra obra bastante específica, o
mencionado autor também leciona, com brilhantismo, sobre o risco de alguém ser condenado por mera

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/06/2021 10:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc8f4b7d
presunção, in litteris:
" 10.3 Indício e presunção
A presunção, quando não advinda de lei, não é um meio de prova válido, pois
constitui uma mera opinião baseada numa suposição ou numa suspeita. É um
simples processo dedutivo. Como afirma, com razão, BENTO DE FARIA, os indícios
possibilitam atingir o estado de certeza no espírito do julgador, mas as presunções
apenas impregnam-no de singelas probabilidades e não podem dar margem à
condenação (Código de Processo Penal, v. 1, p. 349-350).
Pode-se utilizar a presunção para fundamentar uma condenação unicamente
quando a lei autorizar, como ocorre com a presunção de violência de quem mantém
relação sexual com menor de 14 anos.
'Sendo normas jurídicas, as presunções são meios técnicos para garantir certos valores
em situações específicas. Sua peculiaridade frente ao resto de normas calca-se em que
as presunções garantem esses valores mediante a regulação da carga da prova; isto é,
instaurando uma 'regra de juízo' que indica ao juiz qual deve ser o conteúdo de sua
sentença nessas circunstâncias específicas' (MARINA GASCÓN ABELLÁN) Los Hechos en el
derecho. Bases argumentales de la prueba, p. 139, traduzi).
Presunção como prova
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
'Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições,
mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar
alguém por presunção, pois para a condenação exige-se prova plena e
inconteste, e, não sendo esta hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in
dubio pro reo ou a presunção de inocência'. (Ap. 0000067-68.2008.8.05.0260/BA,
2.ª Câm. Crim., 1.ª T., j. 19.04.2012, rel. Carlos Roberto Santos Araújo)." (NUCCI,
Guilherme de Souza, Provas no Processo Penal, 4ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2015,
pp. 267-268.). (Grifos nossos.)
10. Dessa forma, não merece qualquer reparo o Acórdão embargado, considerando que os autos não
fornecem provas suficientes para garantir uma sentença condenatória.
Por essas razões, no mérito, votei vencido rejeitando os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pelo Ministério Público Militar, mantendo na íntegra o Acórdão embargado por seus jurídicos
fundamentos.
Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2021 15:42:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101285e913b4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7000791-56.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO ALTE ESQ LEONARDO PUNTEL.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: MARCO ANTONIO RABELO DO AMARAL.
ADVOGADO: DR. MARLON RICARDO LIMA CHAVES.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, no tocante às preliminares defensivas, razão pela qual
apresento a presente Declaração de Voto. No mérito, acompanhei o voto vencido do Ministro Dr. José
Coêlho Ferreira.

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO DO ART 538 DO CPPM

A Defesa pleiteou o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM,
na parte em que prevê a possibilidade de interposição dos Embargos Infringentes do Julgado ao Ministério
Público Militar.
Exponho novamente meu posicionamento divergente, como já venho me manifestando, por entender que
razão assiste à Defesa.
Assim encontra-se redigido o dispositivo atacado:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.

A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias para que o Órgão Julgador
chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer que esta Corte Castrense
profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho: "(...) às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar. (...)". Por óbvio, em que pese à literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer caso, os Embargos
Infringentes e de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser contrária à doutrina e à
prevalente jurisprudência nacional, desfigura a natureza dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do instrumento utilizado pelo
Parquet de forma desfavorável ao réu, necessária a exegese dessa espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho[1], ao abordar o instituto, ensina que:
[...] a palavra "embargos" provém de embargar, que significa reprimir, dificultar, impedir.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2021 15:42:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101285e913b4
E como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa origem) a parte podia, às vezes,
investir contra a sentença, exigindo a retratação do órgão que a prolatou, logo nada mais
expressivo que a palavra "embargos" para traduzir o meio de que se valia o litigante para
impedir a execução da sentença.

O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da Lei n° 1.720-B, de
3/11/1952, tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de "pedido de reconsideração" no
tocante ao ponto da decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora considerado favorável por pelo menos
um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua interposição. Leia-se.
Aury Lopes Junior[2]:
[...] No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão
desta impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime
proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou
agravo em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime
desfavorável ao réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva (no todo ou
em parte) [...]. (Grifo nosso.)

Guilherme de Souza Nucci[3]:
Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise da
matéria decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não
unanimidade, ampliando-se o quórum do julgamento [...]. (Grifo nosso.)

Eugênio Pacelli[4]:
Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de apelação.
Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público poderá
manejar os citados embargos, na condição de custos legis [...]. (Grifo nosso.)

Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes[5]:

Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar fundada
no receio de que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento injusto, pois a
existência de um voto mais favorável constitui indício de que a solução dada à causa, no
mínimo, não é pacífica.
Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina processual civil
quanto à conveniência da manutenção de tal recurso - aqui, os inconvenientes
resultantes da procrastinação de uma decisão final são largamente compensados pela

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2021 15:42:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101285e913b4
maior tutela que se dá ao direito de liberdade. [...]. (Grifo nosso.)

Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e de Nulidade foram
concebidos com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria considerada favorável ao agente
por, ao menos, um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie recursal alicerçada em princípios de índole
magnas, como o da inocência ou da não culpabilidade, o do in dubio pro reo e o do favor rei.
Por consequência, não é crível atribuir legitimação ampla e irrestrita ao Parquet, em casos como o ora em
análise. Fazê-los equivale a autorizar que, mesmo diante de uma absolvição em 1ª instância e, a
posteriori, diante de Acórdão confirmatório regularmente prolatado por esta Corte de Justiça, tal qual o
caso dos autos, venha, novamente, a acusação insurgir-se, como se manejasse uma "segunda apelação"
dentro da "primeira" que lhe fora desfavorável, calcada em voto minoritário e ancorando-se, tão somente,
na mera literalidade do disposto no art. 538 do CPPM.
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de fundamentalidade, eis que
constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem assim, a presunção de inocência ganha
significativos contornos que dependem da atuação do Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e
justificados esclarecimentos reivindicados processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação da Judicatura, único Poder
com autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada aplicação das normas, das regras e dos
princípios. Nesse norte, o manejo de Embargos Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao interesse
do réu desfigura os motivos ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de colidir
frontalmente com os primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista escolha ao juiz a não ser
proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é calcado, não na dúvida, mas na
dignidade humana e na proteção da liberdade por intermédio do devido processo legal. Assim, não há
como preservar os princípios acima nomeados e clausulados como pétreos pelo legislador originário, se
este Tribunal assegurar interpretação literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes[6]: "Quando o intérprete do texto legal é o julgador, ele
deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais".
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição Federal, para proclamar a
constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto, assegurando a legitimidade do Ministério
Público para valer-se dos Embargos de Infringência e Nulidade, no âmbito da Justiça Militar, tão somente
nas hipóteses em que tal manejo seja favorável aos interesses do réu.
Pelo exposto, acolho a preliminar da Defesa para, dando interpretação conforme a Constituição Federal
ao art. 538 do CPPM, reconhecer a ilegitimidade da PGJM para a oposição dos presentes Embargos de
Infringência e Nulidade.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A Defesa arguiu, ainda, que, além de incabíveis por ser um recurso exclusivo da defesa, os Embargos
Infringentes opostos pelo Ministério Público Militar carecem de interesse recursal, pois, verbis:
"(...) havendo uma eventual procedência dos embargos acusatórios, o recorrido seria
condenado, porém, sua pena seria reduzida para 3 (três) anos e 8 (oito) meses de
reclusão."
Acolho a preliminar, embora por fundamento diverso do suscitado pela Defesa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2021 15:42:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101285e913b4
Pondero acerca da falta de interesse recursal da PGJM por considerar inconstitucional e ilegal a atuação
do Ministério Público Militar na condição de "custos legis" em recurso exclusivo da Defesa.
No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça considera os infringentes um apelo de natureza
exclusiva da Defesa, acorde os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de
provimento ao agravo regimental. 2. Inadmissível o pleito de não conhecimento do
recurso especial interposto pelo órgão da acusação sob o fundamento de que a
instância ordinária não foi esgotada, ante a não interposição de embargos
infringentes, eis que tal recurso é exclusivo da defesa, nos termos do parágrafo
único do art. 609 do CPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no
REsp: 1371814 MG 2013/0083630-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 21/5/2013, T5 - QUINTA TURMA, DJe de 29/5/2013); (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES PELA ACUSAÇÃO. SÚMULA 207/STJ. INAPLICABILIDADE. ART.
609 DO CPP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DO
VEÍCULO DO RÉU - TAXISTA. PLEITO DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE LOCAL DE
TRABALHO. INADMISSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA
LEI N. 10.826/2003. 1. Os embargos infringentes, a teor do disposto no art. 609,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, são recursos exclusivos da
defesa, não da acusação. 2. Com efeito, mostra-se incabível exigir-se o esgotamento
da instância ordinária quando o inconformismo do Ministério Público objetiva situação
mais gravosa ao acusado, razão pela qual não se aplica o enunciado da Súmula 207 do
STJ . 3. No mais, melhor sorte não assiste ao agravante, visto que não é possível
desclassificar o crime de porte ilegal para o delito definido no artigo 12 do Estatuto do
Desarmamento, conforme pretende a Defesa. 4. Dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03 que
somente caracteriza o delito de posse quando o artefato se encontrar "no interior da
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o
titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa". 5. Ora, conquanto o
recorrente seja motorista de táxi e o utilize para sua atividade laboral, este não pode ser
considerado como a extensão do local de trabalho. 6. A adoção de tal entendimento
ocasionaria a indevida ampliação do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, permitindo a
qualquer profissional o livre transporte de arma de fogo em diversos locais, sob o
argumento de que o veículo conduzido consistiria em extensão do local de trabalho. 7.
Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o posicionamento
anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na íntegra, por seus próprios
fundamentos. 8. Agravo a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp: 1318757 MG
2012/0084789-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/5/2013, T6 -
SEXTA TURMA, DJe de 10/6/2013). (Grifo nosso.)

A pretensa análise do instituto sob o viés da lei adjetiva ordinária tem o condão de demonstrar que o art.
609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conserva a mesma essência do contido no art. 538 da
Legislação Processual Castrense, verbis:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça,
câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de
organização judiciária.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2021 15:42:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101285e913b4
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável
ao réu admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro
de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo
for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.

A corrente que defende a ampla legitimação do Órgão Acusatório para a oposição dos Embargos de
Infringência ou de Nulidade no Processo Penal Militar com fulcro em seu art. 538, limita-se a realizar mera
exegese linguística literal da norma. Com isso, olvidou proceder a análise pertinente acerca da natureza
dessa espécie recursal, seu alcance e adequação à Lei Maior.
Ora, a interpretação jurídica não há de ser afastada da Ciência do Direito, já pontuava o saudoso Carlos
Maximiliano[7], ainda hoje, autoridade no assunto. Extraio:
[...] o maior perigo, fonte perene de erros, acha-se no extremo oposto, no apego às
palavras. Atenda-se à letra do dispositivo; porém com maior cautela e justo receio de
"sacrificar as realidades morais, econômicas, sociais, que constituem o fundo material e
como o conteúdo efetivo da vida jurídica, a sinais, puramente lógicos, que da mesma não
revelam senão um aspecto, de todo formal". Cumpre tirar da fórmula tudo o que na
mesma se contém, implícita e explicitamente, o que, em regra, só é possível alcançar
com o experimentar dos vários recursos da Hermenêutica.
Verbum ex legibus, sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis - "O
sentido das leis se deduz, tanto do espírito como da letra respectiva".
São inevitáveis os extravasamentos e as compreensões; resultam da pobreza da palavra,
que torna esta inapta para corresponder à multiplicidade das idéias e à complexidade da
vida.
[...] Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é simples
pragmático.

Nessa quadra, deve prevalecer a tese de que o Parquet, na posição de custos legis, não pode valer-se do
instrumento processual para atuar como parte em detrimento do réu, carecendo de interesse recursal.
Pelo exposto, embora por fundamento diverso do alegado, acolho a preliminar da Defesa para reconhecer
a falta de interesse recursal da PGJM para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade.

Brasília, 10 de junho de 2021.

Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed.
Saraiva: São Paulo, 2012, p. 418.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2021 15:42:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101285e913b4
[2] LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p.
1057.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed.
Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011, p. 911.
[4] PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
[5] GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio
Scarance. Recursos no Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008, p.
216.
[6] MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal
Brasileiro. 1ª ed. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, p. 366.
[7] MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Forense: Rio de
Janeiro, 2001, p. 91/92.